Tribunal: TJMT
Processo: 1006802-53.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006802-53.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ACLECIO DE PAULA SILVA - CPF: 003.433.431-93 (APELANTE), JOSE CARLOS PINTO - CPF: 143.973.829-72 (ADVOGADO), JOAO OTONIEL DE MATOS - CPF: 061.826.311-04 (ADVOGADO), ADAO RIBEIRO NETO - CPF: 006.019.821-42 (APELANTE), ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI - CPF: 137.897.241-49 (ADVOGADO), LENILDO MARCIO DA SILVA - CPF: 523.282.791-04 (ADVOGADO), ADRIANA SOUZA AMORIM - CPF: 000.723.901-74 (APELANTE), ALEX DA SILVA MARQUES - CPF: 070.153.169-00 (APELANTE), ALINE THALYA CHAVES BEZERRA - CPF: 049.277.031-00 (APELANTE), BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE - CPF: 059.151.401-06 (APELANTE), EDER GIOVANI LAVAGNOLI (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), EDILSON ORMENEZE - CPF: 569.937.061-72 (APELANTE), DEISE JUSSARA ALVES - CPF: 941.395.802-59 (ADVOGADO), EDNA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 991.340.712-53 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ESTER RODRIGUES CANTO (APELANTE), FLAVIA LUCIA PACHECO BEZERRA - CPF: 630.668.662-20 (ADVOGADO), EUDORA NOVAES XAVIER - CPF: 057.374.241-38 (APELANTE), EVERTON RIBEIRO CAVALCANTE - CPF: 048.163.851-26 (APELANTE), FRANCIELE MAZIERO BARQUEIRO - CPF: 901.049.602-30 (APELANTE), MAXWELL PASIAN CERQUEIRA SANTOS - CPF: 000.536.412-48 (ADVOGADO), FRANCIELI DOS SANTOS RODRIGUES BASTOS - CPF: 035.606.131-08 (APELANTE), GREISIELE LEITE MOREIRA - CPF: 012.494.991-60 (APELANTE), JOVANNY CHRISTYAN DA SILVA - CPF: 043.020.881-25 (APELANTE), KAYRO VINICIUS FERRAI RIBEIRO - CPF: 056.630.271-30 (APELANTE), LERIA DA SILVA TELES - CPF: 009.280.291-58 (APELANTE), LIVERTINA FRANCISCA GOMES - CPF: 537.741.591-49 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), LUIS PAULO DA SILVA MARTINS - CPF: 059.005.661-10 (APELANTE), RENAN PIRES DOS SANTOS - CPF: 070.781.061-21 (APELANTE), RENATO FERREIRA - CPF: 026.442.211-29 (APELANTE), RHANIEL VICTOR DA SILVA GONCALVES - CPF: 069.385.631-95 (APELANTE), ROSANA ORMENEZE - CPF: 898.392.852-20 (APELANTE), ROSENI ORMENEZE - CPF: 737.487.492-87 (APELANTE), RUTE OLIVEIRA SILVA - CPF: 053.871.501-40 (APELANTE), SIMONE SOUSA TEMPONI - CPF: 068.105.186-81 (APELANTE), JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (ADVOGADO), VALDOMIRO PINHEIRO DE JESUS - CPF: 581.646.341-15 (APELANTE), VILSON ORMENEZE - CPF: 655.598.861-49 (APELANTE), WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE - CPF: 041.155.141-83 (APELANTE), ALEXSANDRA MARIA DA SILVA - CPF: 064.831.701-30 (APELANTE), VANEY PEDROSO DE ALMEIDA - CPF: 899.953.761-72 (APELANTE), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), IZAIAS ORMENEZE RIBEIRO JUNIOR - CPF: 065.544.751-25 (APELANTE), DAIANA RODRIGUES CANTO - CPF: 002.435.932-79 (APELANTE), JOAO GOMES OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 748.448.572-15 (ADVOGADO), JULIANA MAIA RATTI - CPF: 469.683.852-87 (ADVOGADO), MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.221-02 (ADVOGADO), THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE - CPF: 006.024.072-57 (ADVOGADO), IGOR DO ROSARIO SILVA - CPF: 077.881.141-70 (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (VÍTIMA), MARCELO MARTINS TORHACS - CPF: 220.083.248-69 (ASSISTENTE), FABIO MINAS NOVAS - CPF: 707.667.381-91 (ASSISTENTE), MARCELO APARECIDO DE LIMA - CPF: 842.851.841-68 (ASSISTENTE), LARISSA CRISTINA GUALDI - CPF: 020.661.111-04 (ASSISTENTE), ACLECIO DE PAULA SILVA - CPF: 003.433.431-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO RIBEIRO NETO - CPF: 006.019.821-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA SOUZA AMORIM - CPF: 000.723.901-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DA SILVA MARQUES - CPF: 070.153.169-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE THALYA CHAVES BEZERRA - CPF: 049.277.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER RODRIGUES CANTO (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON ORMENEZE - CPF: 569.937.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI DOS SANTOS RODRIGUES BASTOS - CPF: 035.606.131-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GREISIELE LEITE MOREIRA - CPF: 012.494.991-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANNY CHRISTYAN DA SILVA - CPF: 043.020.881-25 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYRO VINICIUS FERRAI RIBEIRO - CPF: 056.630.271-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDORA NOVAES XAVIER - CPF: 057.374.241-38 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON RIBEIRO CAVALCANTE - CPF: 048.163.851-26 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE MAZIERO BARQUEIRO - CPF: 901.049.602-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS PAULO DA SILVA MARTINS - CPF: 059.005.661-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN PIRES DOS SANTOS - CPF: 070.781.061-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO FERREIRA - CPF: 026.442.211-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RHANIEL VICTOR DA SILVA GONCALVES - CPF: 069.385.631-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENI ORMENEZE - CPF: 737.487.492-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTE OLIVEIRA SILVA - CPF: 053.871.501-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE SOUSA TEMPONI - CPF: 068.105.186-81 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO PINHEIRO DE JESUS - CPF: 581.646.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON ORMENEZE - CPF: 655.598.861-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRA MARIA DA SILVA - CPF: 064.831.701-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VANEY PEDROSO DE ALMEIDA - CPF: 899.953.761-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DO ROSARIO SILVA - CPF: 077.881.141-70 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS ORMENEZE RIBEIRO JUNIOR - CPF: 065.544.751-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE JENNER DE ARAUJO MOREIRA - CPF: 991.796.526-20 (ADVOGADO), EDER GIOVANI LAVAGNOLI - CPF: 755.453.572-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA APELANTE ROSANA E DESPROVEU OS DEMAIS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. apelações criminais. lavagem de capitais por intermédio de organização criminosa. organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente]. preliminares. interceptações telefônicas e infiltração de agente em grupo de WhatsApp. quebra da cadeia de custódia. ausência de perícia para identificação das vozes. nulidades não identificadas. condenações mantidas. suficiência probatória. readequação das penas. recursos do primeiro, segundo, terceira, quarta, quinta, sétimo e oitava apelantes desprovidos. recurso da sexta apelante provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o primeiro, segundo, terceira, quarta, quinta, sétimo e oitava apelantes por lavagem de capitais por intermédio de organização criminosa e a sexta apelante por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente] e lavagem de capitais por intermédio de organização criminosa], em concurso material, visando anulações das provas decorrentes das interceptações telefônicas e infiltração de agente em grupo de
WhatsApp
, e absolvições. Subsidiariamente, desclassificação para favorecimento pessoal [quinta apelante], redução das penas e substituição da pena corporal por restritivas de direitos

II. Questões em discussão

1)

Nulidades das provas oriundas das interceptações telefônicas e infiltração de agente em grupo de
WhatsApp
por ausência de perícia técnica e quebra da cadeia de custódia; 2) insuficiência probatória para as condenações; 3) inexistência de dolo; 4) requisitos legais para reconhecimento da organização criminosa não preenchidos; 5) majorante do cometimento do crime por intermédio de organização criminosa não configurada; 6) causas de aumento da organização criminosa [posição de comando e envolvimento de adolescente] não caracterizadas; 7) elevação da pena-base da organização criminosa sem fundamentação idônea; 8) participação de menor importância; 9) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

1.
A identificação dos interlocutores decorre de detalhado trabalho investigativo da Polícia Judiciária Civil, com registros fotográficos, dados pessoais, endereços, individualização dos alvos e transcrições dos diálogos constantes das representações e relatórios da Operação “Ares Vermelhos”, prescindindo de perícia técnica.

2. A Lei nº 9.296/1996 não exige perícia para validação das interceptações, razão pela qual o julgador possui discricionariedade para determinar sua necessidade, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 1.281.062/SP) e desta Câmara (AP 0009777-88.2017.8.11.0015).

3. A alegada quebra da cadeia de custódia não se sustenta porque as regras específicas sobre o tema foram introduzidas apenas pela Lei nº 13.964/2019, inaplicável aos atos praticados em 2017, à luz do art. 2º do CPP e do princípio da irretroatividade das leis processuais, conforme precedente do STJ (AgRg no HC 739.866/RJ).

4.

Deve ser mantida a condenação da lavagem de capitais com incidência da causa de aumento [por intermédio de organização criminosa]
“quando demonstrado que os réus, conjuntamente, guardavam, mantinham em depósito, movimentavam e transferiam dinheiro de origem criminosa com o objetivo de ocultar e dissimular sua origem, nos moldes da figura prevista no inciso II do § 1º do art. 1º da Lei 9.613/1998, visando com isso promover e financiar a organização criminosa do CV”
(TJMT, AP NU 0010062-63.2018.8.11.00).

5.
“Os colaboradores desse tipo de atividade ilícita devem ser penalizados nos moldes do art. 29, caput, do CP, ainda que não tenham agido com dolo direto, de acordo com a wilfull blindness doctrine (teoria da cegueira deliberada). A cegueira implica, pois, no conhecimento da situação de ilicitude do procedimento a que está submetido, esforçando-se para evitar o conhecimento do caráter criminoso da conduta de outrem, não podendo, nessa situação, estabelecer a insciência da responsabilidade pela conduta relevante prestada em prol da criminalidade, tornando, por conseguinte, descabida a intenção de absolvição ou desclassificação para o crime de favorecimento pessoal.”
(TJMT, AP NU 0019518-42.2015.8.11.0042)

6. O liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de cometimento de crimes] entre a sexta apelante e outros integrantes do grupo criminoso estão demonstrados, de modo que a absolvição por organização criminosa se mostra improcedente.

7.
As causas de aumento de uso de arma de fogo e envolvimento de adolescente, em relação ao delito de organização criminosa, são circunstâncias objetivas, as quais se comunicam a todos os coautores do crime.

8.

O cometimento de lavagem de dinheiro no interesse de organização criminosa revela maior reprovabilidade da conduta, a obstar substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, III).

9.
“A tese de participação de menor importância para o quarto e quinto apelantes deve ser rejeitada, pois suas condutas foram essenciais para a lavagem de dinheiro e o suporte logístico da organização criminosa, transcendendo o mero auxílio secundário.”
(TJMT, AP NU 1009975-17.2023.8.11.0042)

10. A “
valoração da culpabilidade pode considerar a posição de destaque do agente na organização criminosa”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.651.618/PA).

11. O c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC nº 586.021/SC).

12. A confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP).

13. Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulativa das majorantes,
“deve prevalecer a causa de aumento pela qual se fez maior exasperação da pena que, no caso, é a referente ao emprego de arma de fogo
” (STJ, REsp nº 1.991.015/AC).

14. Não
“apresentada circunstância individualizada em relação ao apelante”
(TJMT, AP NU 0010806-52.2016.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 15.7.2025), impõe-se afastar a valoração desfavorável das
consequências do crime.

15. A pena imposta - 8 (oito) anos -, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, os bons antecedentes e a primariedade, autorizam o regime inicial semiaberto (STJ, AgRg no AREsp 1335657/RN).

IV.
Dispositivo e tese.

Recursos do primeiro, segundo, terceira, quarta, quinta, sétimo e oitava apelantes desprovidos.

Recurso da sexta apelante provido parcialmente para readequar as penas a 8 (oito) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

1.
A realização de perícia técnica é prescindível quando a identificação dos interlocutores for obtida por meios investigativos idôneos e a Lei nº 9.296/1996 não exigir tal procedimento.

2.
Afigura-se impertinente reconhecimento de quebra da cadeia de custódia de colhidas antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, em respeito ao art. 2º do CPP e à validade dos atos praticados sob a legislação anterior.

3.
A condenação pelo delito de lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa deve ser mantida quando comprovado que os agentes, de forma conjunta e estável, conservaram, movimentaram, ocultaram ou transferiram valores provenientes de infração penal, com inequívoco propósito de dissimular sua origem e de financiar ou promover a atuação de grupo criminoso.

4.
Demonstrado o liame subjetivo, a convergência de vontades e a permanência do vínculo associativo entre a apelante e demais integrantes do grupo criminoso, mostra-se inviável a absolvição da organização criminosa.

5.
As majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e ao envolvimento de adolescente possuem natureza objetiva e comunicam-se a todos os coautores, independentemente da prática individualizada.

6.
A prática de lavagem de capitais em benefício ou no interesse de organização criminosa evidencia acentuada reprovabilidade da conduta, justificando o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

7.
A participação de menor importância não se mostra configurada quando a atuação dos agentes é indispensável à dinâmica de lavagem de dinheiro e ao suporte logístico da organização criminosa, por extrapolar auxílio secundário e revelar efetiva contribuição ao sucesso da empreitada delitiva.

8.
A culpabilidade pode ser negativamente valorada quando demonstrada a posição de destaque do agente na organização criminosa, refletindo maior grau de autodeterminação no cometimento das infrações.

9.Mostra-se
proporcional a majoração da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.

10.
A confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, desde que utilizada para formação do convencimento judicial.

11.
Não havendo fundamentação concreta que justifique a aplicação cumulativa de majorantes, deve prevalecer a causa de aumento que ensejou maior exasperação da reprimenda, privilegiando a proporcionalidade; no caso de concurso, aplica-se apenas a majorante referente ao emprego de arma de fogo.

12.
Ausente fundamentação individualizada que demonstre consequências mais gravosas do crime atribuíveis especificamente ao agente, impõe-se afastar a valoração negativa desse vetor da pena-base.

13.
Considerando pena fixada em 8 (oito) anos de reclusão, circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, primariedade e bons antecedentes, afigura-se cabível o regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.613/98, art. 1º,
caput
, § 2º, II e § 4º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º e §4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 655.018/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 17.6.2022; AgRg no AREsp 1.281.062/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3.2.2020; AgRg no HC 739.866/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 10.10.2022; HC 478.113/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.11.2019; AgRg no HC nº 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021; AgRg no AREsp nº 2.415.312/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 18.12.2023; AgRg no HC nº 813.666/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.10.2023; HC nº 773.395/AC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.11.2024; AgRg no AREsp nº 2.651.618/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 30.4.2025; AgRg no HC nº 586.021/SC, Rel. Min Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 23.9.2020; AgRg no AREsp 1775860/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 19.10.2021; AgRg no AREsp 1335657/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 10.12.2018; TJMT, AP 0009777-88.2017.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 4.12.2019; AP NU 0010062-63.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 14.3.2024; AP NU 0027830-70.2016.8.11.0042, Rel.ª Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, 24.9.2025; AP NU 0019518-42.2015.8.11.0042, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 13.3.2019; AP NU 0000817-33.2019.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.6.2022; AP NU 1009975-17.2023.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 19.9.2025; NU 1000280-85.2020.8.11.0093, Rel. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 22.12.2022; AP NU 0010806-52.2016.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 15.7.2025.

Doutrina citada
: BRASILEIRO, Renato. Legislação Criminal Especial Comentada: vol. único - 4' ed. - Salvador: jus PODIVM, p. 288, 20.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1006802-53.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE

WHALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE

EDNA APARECIDA DOS SANTOS

LERIA DA SILVA TELES

DAIANE RODRIGUES CANTO

ROSANA ORMENEZE

EDER GIOVANI LAVAGNOLI

GREISIELE LEITE MOREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE, WHALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE, EDNA APARECIDA DOS SANTOS, LERIA DA SILVA TELES, DAIANE RODRIGUES CANTO, ROSANA ORMENEZE, EDER GIOVANI LAVAGNOLI e GREISIELE LEITE MOREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (NU 1006802-53.2021.8.11.0042), que condenou o
primeiro
,
segundo
,
terceira
,
quarta
,
quinta
,
sétimo
e
oitava
por lavagem de capitais majorada [por intermédio de organização criminosa] a 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto -
art. 1º,
caput
, e §2º, II, e §4º, da Lei nº 9.613/1998
- e a
sexta
por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente] e lavagem de capitais majorada [por intermédio de organização criminosa], em concurso material, a 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013, art. 1º,
caput
, e §2º, II, e §4º, da Lei nº 9.613/1998 c/c art. 69 do CP - (ID 251417302).

BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE e WHALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE sustentam que inexistiu o dolo de
“praticar qualquer ato de ocultação ou dissimulação de valores, bens ou direitos para dar aparência de lícito”.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos (ID 251417319).

EDNA APARECIDA DOS SANTOS e LERIA DA SILVA TELES alegam que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações por lavagem de capitais; 2) não estariam demonstradas as intenções de ocultar valores de origem ilícita.

Requerem o provimento para que sejam absolvidas (ID 251417325 – seq. 298).

DAIANE RODRIGUES CANTO suscita nulidade das provas oriundas das interceptações telefônicas por ausência de perícia técnica para identificação das vozes. No mérito, assevera que: 1) inexistem provas da origem ilícita dos valores depositados na sua conta bancária; 2) não tinha a intenção de ocultar ou dissimular a origem ilícita do dinheiro e não se beneficiou dos recursos movimentados; 3) a majorante do cometimento do crime por intermédio de organização criminosa não estaria caracterizada; 4) a pena privativa de liberdade poderia ser substituída por restritivas de direitos.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas oriundas das interceptações telefônicas e, consequentemente, absolvida ou desclassificada sua conduta para favorecimento pessoal. Subsidiariamente, reduzidas as penas e substituída a sanção corporal por restritivas de direitos (ID 259484187).

ROSANA ORMENEZE e EDER GIOVANI LAVAGNOL suscitam nulidade das provas decorrentes das interceptações telefônicas e infiltração de agente em grupo de WhatsApp por quebra da cadeia de custódia. No mérito, afirmam que: 1)
“não existe prova de vínculo de permanência e estabilidade”
entre ROSANA ORMENEZE e outros integrantes da organização criminosa; 2) a lavagens de capitais por ambos os apelantes não estaria demonstrada; 4) as causas de aumento do emprego de arma de fogo [na organização criminosa] e cometimento da lavagem de capitais por intermédio de organização criminosa não estariam comprovadas; 5) a negativação das consequências do crime não possui fundamentação idônea; 6) a exasperação da pena-base em 1 (um) ano seria
“excessiva”
; 7) ROSANA ORMENEZE possui direito ao reconhecimento da confissão espontânea; 8) a participação de EDER GIOVANI LAVAGNOL na lavagem de capitais seria de menor importância.

Requerem o provimento para que sejam anuladas as provas oriundas das interceptações telefônicas e infiltração de agente em grupo de
WhatsApp
e, por conseguinte, absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 264663773).

GREISIELE LEITE MOREIRA alega que não agiu “
com intenção de dissimular a origem dos valores [...], e tampouco a finalidade de reinseri-los no sistema financeiro”
.

Pede o provimento para que seja absolvida (ID 315236859).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 251417333/id 315236872).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Organização criminosa majorada e lavagem de capitais majorada. I) PRELIMINAR: - Nulidade processual, diante da quebra na cadeia de custódia - Não conhecimento - As provas foram obtidas antes da vigência da Lei 13.964/2019, que disciplinou os procedimentos de cadeia de custódia. Aplicando-se o princípio tempus regit actum - pedra angular do direito intertemporal - impõe-se reconhecer que os atos processuais devem ser aquilatados à luz do ordenamento jurídico então vigente - Tal entendimento, além de assentar-se na mais pura lógica jurídica, encontra seu esteio no artigo 2º do Código de Processo Penal, que em sua dicção lapidar prescreve: “A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior’ - ‘Não se vislumbra violação da cadeia de custódia por suposta inobservância do art. 158-D do CPP. A coleta do material ocorreu antes da vigência da Lei n. 13.964/19, que inseriu disciplina detalhada sobre a cadeia de custódia no CPP.’ (AgRg no HC n. 950.870/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). II) MÉRITO: 1) Requestada absolvição do crime organização criminosa (artigo 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei 12.850/2013), em prol de Rosana - Requestada absolvição do delito de lavagem de capitais (art. 1º, §§ 1º, II, e 4º da Lei n. 9.613/1998), em benefício de Bruno Weslei Bezerra Ormeneze, Whalhison Bruno Bezerra Ormeneze, Edna Aparecida dos Santos, Leria da Silva Teles, Daiane Rodrigues Canto, Rosana Ormeneze e Eder Giovani Lavagnoli - Subsidiariamente - Desclassificação da conduta de lavagem de capitais para o crime de favorecimento real, em favor Daiane - Inadmissibilidade - Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria dos delitos imputados aos insurgentes, isto em decorrência das provas extraídas da quebra de sigilo telefônico, realização de ação controlada e a infiltração digital de agentes, condensados nos minudentes relatórios, corroborados por outras provas produzidas durante a persecutio criminis - Crime de lavagem de dinheiro admite tanto o dolo direto como eventual, em consonância com entendimento já adotado por este Sodalício, ao decidir que os colaboradores desse tipo de atividade ilícita (lavagem de dinheiro) devem ser penalizados ainda que não tenham agido com dolo direto, de acordo com a wilfull blindness doctrine (teoria da cegueira deliberada) - Não há que se falar em absolvição seja por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, face à ausência de dolo - Não há em que se falar desclassificação da conduta para do crime favorecimento real, vez que restou assaz demonstrado que a apelante Daiane (e os demais corréus) praticou o crime de lavagem de capitais, nos termos estabelecido na sentença condenatória. 2) Exsurgem as apelantes Daiane e Rosana requerendo o redimensionamento das penas-basilares estabelecidas, a fim de que sejam reconduzidas para o mínimo previsto na legislação vigente. Subsidiariamente, defesa da recorrente Rosana almeja a readequação do quantum atinente às circunstâncias judiciais exasperadas para o patamar de 1/8 - Inviabilidade - A pena basilar da ré Daiane já fora estabelecida no mínimo previsto na legislação vigente. Portanto, o recurso, neste particular, carece de interesse/utilidade - Ademais, em relação a Rosana, o Magistrado da instância singela valeu-se de fundamentos idôneos para exasperar o vetor judicial culpabilidade em relação ao crime de integrar organização criminosa, bem como catapultar a circunstância judicial concernente às consequências do crime no que atine ao delito de lavagem de capitais, razão pela qual a dosimetria levada a efeito não está a merecer reparos - O patamar aplicado pelo juiz sentenciante atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime - Matéria sujeita à discricionariedade do magistrado. 3)Requerido decote da majorante do §4º do art. 1º da Lei 9.613/1998, em favor de Daiane e Rosana - Inconcessibilidade - Demonstrado que o crime de lavagem de dinheiro ocorreu por intermédio de organização criminosa, impõe-se o reconhecimento da majorante prevista no artigo 1º, §4º da Lei 9.613/1998, sendo certo, ainda, que o Magistrado da instância singela reconheceu, de forma escorreita, a habitualidade delitiva. 4) Súplica pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em benefício de Daiane - Inviabilidade - A increpada perpetrou o crime de lavagem de dinheiro no interesse de organização criminosa, circunstância a obstaculizar a concessão da substituição almejada, nos termos do inc. III do art. 44 do CP, vez que a pena privativa de liberdade se mostra mais recomendável socialmente e necessária para o alcance da tríplice finalidade da pena, sobretudo dadas às particulares apontadas. 5) Requerimento pela concessão de autorização para recorrer em liberdade da condenação, em favor de Daiane – Falta de interesse/utilidade recursal - Magistrado de piso já concedeu à citada apelante o direito de recorrer em liberdade na sentença – Pelo não acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo desprovimento de todos os apelos interpostos, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 281858389)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes DAIANE RODRIGUES CANTO,
ROSANA ORMENEZE e EDER GIOVANI LAVAGNOL
arguem nulidade das provas oriundas das interceptações telefônicas por: 1) ausência de perícia técnica para identificação das vozes; 2) quebra da cadeia de custódia.

Vejamos.

Essas nulidades não foram suscitadas ao juiz da causa nas defesas preliminares (ID 251416771) ou em alegações finais (ID 251417222/ID 251416786).

No processo penal, as nulidades devem ser arguidas logo depois de ocorrerem (CPP, art. 572, III), sob pena de preclusão (STJ, AgRg no HC nº 655.018/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 17.6.2022).

Por conseguinte, a análise da matéria encontra-se preclusa.

De toda sorte, verifica-se que os delegados de Polícia Marcelo Martins Torhacs e Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, lotados da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores – DERRFVA, representaram pela “
quebra do sigilo telefônico de suspeitos de integrarem uma organização criminosa supostamente engendrada para a prática do crime de roubo de veículos automotores”
em 14.2.2017 (PJe NU 0005208-60.2017.811.0042).

Em 22.2.2017, o Juízo singular, autorizou interceptações telefônicas e infiltração digital de agentes no grupo de
WhatsApp
denominado
“Marreta Progresso 157”
mediante a seguinte fundamentação:

“[...]

Trata-se de pedido de quebra de sigilo telefônico e infiltração digital de agentes formulado pelo Delegado de Polícia lotado na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores - DERRFVA, na forma do artigo 129 da Constituição Federal, art. 3º, II, da Lei 9.296/96, no interesse do Inquérito Policial nº 073/2017/DERRFVA/MT, o qual apura a existência, em tese, de uma organização criminosa, destinada à prática de roubos e furtos de veículos automotores, receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos, falsidades documentais e uso de documentos públicos falsos.

Sustenta o representante que, em nível de liderança, estariam os indivíduos JOAB DE ALMEIDA, vulgo ‘BRUXO’, LUCIANO MARIANO DA SILVA, vulgo ‘MARTELO ou MARRETA’, e ROGÉRIO TEIXEIRA PACHECO, vulgo ‘BEIRA MAR’, supostamente integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’.

Teriam se associado à referida organização criminosa os indivíduos identificados como ‘MOSCOU’ (supostamente DAMASCO FERREIRA DA SILVA), ‘PEZÃO’ (supostamente VITTOR CAMPOS), NATÁLIA CRISTINA XAVIER DA MOTA E ALBUQUERQUE, vulgo ‘MADAME MARRETA’, ‘CATATAU’, ‘TIJUCAL’, ‘DANIEL’, ‘TX MOTO-TÁXI’, ‘VITINHO’, CLAIR CORREA, ‘KAROL’ (convivente de BEIRA-MAR), ‘FELIPE’, ‘JOADIL’, ‘JEAN’ e ‘LEANDRO’, em tese vinculados diretamente a ROGÉRIO PACHECO, vulgo ‘BEIRA-MAR’, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO ou MARCELO BARBOSA DO NASCIMENTO, vulgo ‘CARCAÇA’, o ‘secretaria’ os líderes acima mencionados, JEFERSON MARQUES DOS SANTOS, vulgo ‘GORDINHO ou CABELO’ e LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE.

Segundo consta, as informações amealhadas por Analistas de Inteligência e Investigadores Operacionais da DERRFVA, mormente com elementos extraídos dos Inquéritos Policiais nº. 729/2016/DERRFVA, 34/2017/DERRFVA e 60/2017/DERRFVA, bem como pelos relatórios Técnicos RT nº. 001/2017 e RT nº. 003/2017- NI/DERRFVA/PJCMT, dão conta da existência de suposta organização criminosa integrada pelos sobreditos indivíduos, cooptados, orientados e determinados por reeducandos do Sistema Prisional, notadamente JOAB DE ALMEIDA, LUCIANO MARIANO DA SILVA, ROGÉRIO PACHECO e ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, estes em nível de liderança desta célula da organização, especializada na subtração de veículos e suas trocas por drogas, objetivando capitalizar o ‘Comando Vermelho’ em Mato Grosso.

Afirma que a ‘liderança’ do núcleo vem cooptando vários jovens para a prática reiterada de crimes patrimoniais, notadamente roubos majorados de veículos automotores, suas descaracterizações (geralmente substituição de placas de identificação) e falsificação de documentos (licenciamento/CRLVs), para a venda no mercado interno.

Essa cooptação, segundo consta, e o contato com os comparsas arregimentados ocorre por meio eletrônico (aparelhos celulares), sejam ligações telefônicas, seja por mensagens via aplicativo ‘Whats App’.

Segundo a representação, no IP 729/2016/DERRFVA, houve a prisão em flagrante de três pessoas, tais sejam: VALDECI MESSIAS DA SILVA JÚNIOR, GUILHERME PATRICL CAMPOS e RUTE ESPÍRITO SANTO MORAES, pela pratica de associação criminosa, roubo majorado e posse irregular de arma de fogo e munições.

Referidos indivíduos, juntamente com outros comparsas, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram uma caminhonete GM/S-10, cor branca, ano 2009/2010, placas NPJ-8100, da vítima Osmar Cecílio da Silva.

Ao ser entrevistado e formalmente ouvido na delegacia de polícia, o cidadão VALDECI MESSIAS DA SILVA JÚNIOR teria admitido que agiu por determinação do reeducando conhecido como ‘BRUXO’, ao que tudo indica ‘JOAB DE ALMEIDA’.

O mesmo bando teria praticado, dias antes, outro delito de roubo majorado, do veículo Ford/Ecosport FSL 1.6, cor cinza, ano 2013/2014, placas OAR-9539, da vítima Naura Nedia Leite de Oliveira, objeto do AIP nº. 3820/2016.

Relata, ainda, os fatos constatados no IP 034/2017/DERRFVA/MT, no qual houve a prisão em flagrante delito de NATÁLIA CRISTINA DA MOTA E ALBUQUERQUE, vulgo ‘MADAME MARRETA’, suposta companheira de LUCIANO MARIANO DA SILVA, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de rogas, associação para o tráfico, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Neste caso, após a apreensão de drogas, ácido bórico, balança de precisão, vários comprovantes de depósitos bancários, caderno com várias anotações de valores e contas bancárias, demonstrando a contabilidade do grupo criminoso, dentre outros objetos de origem ilícita, em interrogatório, NATÁLIA teria revelado que agia por orientação de LUCIANO MARCELO DA SILVA, suposto líder da célula criminosa, sendo auxiliado por vários indivíduos, tais como ‘CATATAU’, ‘TIJUCAL’. ‘TX’ (moto-taxista), ‘VITINHO’, ‘CARCAÇA’, dentre outros, revelando, ainda, de maneira detalhada e verossímil, a tarefa desempenhada por cada um nessa célula.

Relata, ainda, que no IP 60/2017/DERRFVA/MT, Policiais Militares realizaram a prisão em flagrante de DAMASCO FERREIRA DA SILVA, vulgo ‘PEIXE-BOI ou MOSCOU’ e do indivíduo que se identificou como ‘VITTOR CAMPOS’, vulgo ‘PESÃO’, ambos associados a ROGÉRIO TEIXEIRA PACHECO, vulgo ‘BEIRA-MAR’, conforme informações obtidas pelo Núcleo de Inteligência da Unidade Policial.

Alega que os fatos constatados nos três casos acima citados, demonstram que essa ‘célula criminosa’, ramificação do ‘Comando Vermelho’, tem agido de maneira reiterada nesta Capital e região metropolitana, notadamente na prática de crimes graves patrimoniais, roubos majorados e receptação, bem como adulteração de sinais identificadores e falsificação de documentos públicos, objetivando a troca direta desses objetos por drogas ou a alienação desses veículos produtos de crime no mercado negro, objetivando o levantamento de vantagem econômica/recursos para a célula-criminosa.

A representação traz, ainda, uma síntese de qual seria a atuação de cada um dos representados até então identificados, uns exercendo o núcleo de liderança (ROGÉRIO TEIXEIRA, ROBSON JOSÉ PEREIRA ARAÚJO, LUCIANO MARIANO e JOAB DE ALMEIDA), outros como “soldados do crime” (DANILO, JEFERSON MARQUES DOS SANTOS, TIAGO, NEGUINHO, TIJUCAL, CATATAU, DANIEL, KAROL, JOADIL e LEANDRO ORMENEZE), no apoio logístico/aquisição de documentos e placas falsas (TX MOTO-TÁXI e JEAN ou VITINHO) ou prestando serviços à referida organização (CLAIR CORREA). [...]

Assim, a pretensão da Autoridade Policial em quebrar tais sigilos com fito de reforçar a prova de que os representados fazem parte efetivamente da organização criminosa ora investigada, bem como cometeram os crimes descritos na representação, e outros ainda em apuração, pode e deve ser acolhida, eis que prevista e, portanto, autorizada em lei.

Do que se infere dos autos, há suficientes indícios de autoria e materialidade dos fatos criminosos que, em tese, estão sendo imputados a estas pessoas.

Conforme bem registrado pelo Requerente, há indícios de que os representados ainda mantêm contato telefônico, inclusive, para cooptar novos agentes para as práticas criminosas e para orquestrarem novos crimes, mesmo estado parte do bando recolhido em penitenciárias locais. [...]

Entendo haver evidente interesse público a justificar o deferimento da medida e, como já referido, a proteção ao direito à privacidade, como todas as outras garantias constitucionais, não é absoluta, podendo sofrer restrições frente à existência de conflitos de interesses, desde que observados os critérios antes mencionados. Posto isso, com espeque nas disposições legais da Lei n° 9.296/96, acolho a representação para autorizar a interceptação telefônica e gravação das conversas das linhas de telefonia móvel e dos IMEIs correspondentes dos terminais abaixo relacionados, pelo prazo de 15 (quinze) dias: [...]

Pelos mesmos motivos e fundamentos, considerando as disposições dos Arts. 10 e ss, da Lei 12.850/2013, que trata da infiltração de agentes na organização criminosa, AUTORIZO a infiltração eletrônica de agentes no grupo de “WhatsApp” atualmente denominado “MARRETA PROGRESSO 157”, pelo prazo de 03 (três) meses, com o objetivo de acompanhar e colher todas as informações postadas no referido grupo sobre as atividades da Organização Criminosa, do planejamento e dos delitos por ela praticados, bem como a destinação dos objetos subtraídos e, ainda, possíveis informações sobre a movimentação financeira do grupo. Ao final do período, a Autoridade Policial deverá trazer aos autos relatório circunstanciado da atividade de infiltração, ocasião em que, se for o caso, será analisada a possibilidade de prorrogação da infiltração. DETERMINO que os mandados e ofícios sejam entregues aos Delegados de Polícia que subscreveram a representação, ou a alguém por eles diretamente indicado, para resguardo do sigilo das investigações e dos dados até então colhidos [...].”
(Selma Rosane Santos Arruda, juíza de Direito – PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 – ID 907750034).

Os mesmos delegados de Polícia [Marcelo Martins Torhacs e Vitor Hugo Bruzulato Teixeira] representaram pela prorrogação das medidas, inclusão de novos terminais, aditamento pela quebra de sigilo de dados telefônicos em 15.3.2017 e 18.7.2017 cujos pleitos foram deferidos pela juíza da causa [Selma Rosane Santos Arruda], respectivamente, em 17.3.2017 e 7.8.2017 (PJe NU 0005208-60.2017.811.0042/Comarca Cuiabá).

As autoridades policiais [Marcelo Martins Torhacs e Vitor Hugo Bruzulato Teixeira] apresentaram relatórios da Operação
“Ares Vermelhos”
[N° 004/2017 - NI/DERRFVA/PJCMT; N° 06/2017/NI/DERRFVAMCMT; N° 05/2016/NI/DERREVA/ P1CM; 003/2017 GIP/CIN/DUPJC; Nº 09/2016 /NI/DERREVA/PICMT], com indicações dos números interceptados e dos usuários/alvos das linhas, da evolução da investigações e transcrições dos diálogos, nas quais constam a data e horário das chamadas, os telefones dos alvos/interlocutores, os nomes e apelidos dos interlocutores e a individualização dos alvos, interceptados, com dados pessoais, fotografias e localização dos endereços (PJe NU 0005208-60.2017.811.0042/Comarca Cuiabá).

Os interlocutores das conversas interceptadas foram identificados, na Polícia Judiciária Civil, em meio de minucioso trabalho investigativo, com registros fotográficos, referências aos dados pessoais e endereços, conforme se extrai das representações pela quebra do sigilo e dos relatórios policiais.

A confecção de perícia técnica mostra-se prescindível se a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova, visto que a Lei nº 9.296/1996 não traz previsão de sua obrigatoriedade, de modo que o julgador possui discricionariedade para decidir acerca de sua conveniência.

O trabalho investigativo conduzido pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá permitiu a identificação dos interlocutores dos diálogos monitorados.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei nº 9.296/1996

(HC AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3.2.2020).

Destaca-se aresto desta e. Câmara:

“Não há falar em ilegalidade da prova decorrente de interceptação telefônica judicialmente autorizada e realizada em conformidade com os requisitos previstos na Lei n. 9.296/96, sendo prescindível a realização de perícia para identificação das vozes captadas nessa diligência, já que a citada norma não prevê tal providência como condição de sua validade..”
(AP NU 0009777-88.2017.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 4.12.2019)

Logo, a perícia técnica nos áudios afigura-se prescindível.

Por sua vez a quebra de cadeia de custódia foi instituída pela Lei nº 13.964, de 24.12.2019, ou seja, em data posterior aos delitos apurados nestes autos, ocorridos durante o ano de 2017.

Frise-se que não se afigura pertinente discutir quebra da cadeia de custódia por inobservância de regras legais que não existiam à época do crime.

Como bem pontuado pela i. PGJ, os
“elementos probatórios, colhidos sob o manto de legalidade então vigente, revestem-se de plena validade, sendo incabível sua submissão a critérios ex post facto. Tal entendimento, além de assentar-se na mais pura lógica jurídica, encontra seu esteio no artigo 2º do Código de Processo Penal, que em sua dicção lapidar prescreve: ‘A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior’. Este dispositivo consagra a própria essência do princípio da irretroatividade das leis processuais, assegurando a intangibilidade dos atos processuais validamente praticados
”, (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 281858389).

Ao caso, aplicável entendimento do c. STJ, “
in verbis
”:

“No que tange ao alegado desconhecimento da cadeia de custódia, no tocante às mensagens de WhatsApp juntadas aos autos, é cediço, nos termos do art. 2º do CPP, que: ‘A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior’. Assim,
não é possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época
, sendo acertadamente destacado pela Corte local que, ‘no processamento das evidências relativas aos fatos ora julgados, ainda não existia um procedimento específico para a manutenção da cadeia de custódia da prova como temos hoje’.”
(AgRg no HC nº 739.866/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 10.10.2022 - grifado)

Registre-se, ainda, que houve autorização judicial para a coleta dos dados telemáticos, mediante
interceptações telefônicas e infiltração digital de agente no grupo de
WhatsApp
denominado
“Marreta Progresso 157”
,
e submissão dos conteúdos à análise realizada por investigadores de Polícia, a demonstrar a transparência e lisura do procedimento.

A cadeia de custódia consiste em mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e examinadas,
“assegurando que correspondem ao caso investigado, sem que haja lugar para qualquer tipo de adulteração”
Funciona como a documentação formal
“de um procedimento destinado a manter e documentar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. Salvador: JusPodivm, 8ª ed., 2020, p.718).

A mera alegação, sem a mínima prova do comprometimento do conteúdo extraído do aparelho celular, não se mostra capaz de caracterizar quebra da cadeia de custódia, notadamente porque o exame de dados realizado pela Polícia Judiciária Civil foi autorizado judicialmente e não resultou demonstrada qualquer inobservância ao procedimento legal (CPP, arts. 158-A e 158-B).

O c. STJ firmou posição
“no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia
” (AgRg no AREsp nº 2.684.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 16.9.2024).

O reconhecimento de
“nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no presente caso
” (STJ, HC nº 478.113/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.11.2019.)

Nesse quadro, não se identifica nulidade apta a desconstituir as provas decorrentes das interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados telefônicos e infiltração de agente em grupo de
WhatsApp
.

Com essas considerações,
REJEITAM-SE
as preliminares.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]4. NÚCLEO CRIMINOSO (‘Marreta Progresso 157’) Verifica-se do procedimento policial investigatório que instrui a presente ação penal, que os lideres LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARRETA’), ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (vulgo ‘CARCAÇA’) - que também usa identificação falsa de Marcelo Barbosa do Nascimento, EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’) e WAGNER DA SILVA MOURA (vulgo ‘BELO’), mesmo de dentro de unidade prisional onde estão segregados, são responsáveis por promover, cooptar, orientar e determinar por meio de aparelhos celulares outros integrantes da organização criminosa para a prática de crimes objetivando capitalizar a facção Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso. [...]

5. FATOS 5.1. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [...]

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório, que, em data incerta, mas com evidência e intensa exposição a partir de fevereiro de 2017, nesta cidade e comarca de Cuiabá, todos os denunciados promoveram, constituíram, financiaram e integraram pessoalmente, organização criminosa, com emprego de arma de fogo e com a participação de adolescentes.

Conforme apurado na operação policial intitulada ‘Ares Vermelho’ pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores, em conjunto com a Diretoria de Inteligência da Polícia Judiciária Civil, a organização criminosa se apresentou estável, formada e preparada para a prática de diversas infrações penais que a seguir serão descritas de maneira individualizada, onde cada um dos integrantes tinha uma função específica, conforme o grupo criminoso promovia a divisão de tarefas (autoria de escritório). [...]

5.7. LAVAGEM DE DINHEIRO [...] os denunciados WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE, IZAIAS ORMENEZE JUNIOR RIBEIRO (vulgo "JUNINHO"), EDNA APARECIDA DOS SANTOS, ROSENI ORMENEZE, EDILSON ORMENEZE, LERIA DA SILVA TELES, DAIANA RODRIGUES CANTO, GREISIELE LEITE MOREIRA, PAULO DA SILVA MARTINS, ROSANA ORMENEZE, ESTER RODRIGUES CANTO, BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE, EDER GIOVANI LAVAGNOLI, FRANCIELE MAZIEBO BARQUEIRO e VILSON ORMENEZE coordenados pelo codenunciado EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), atuando em concurso de pessoas (caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando objetivo comum), ocultaram e dissimularam a natureza, a origem, a disposição e a movimentação de bens e valores provenientes, direta ou indiretamente, de infrações penais.

Apurou-se que os denunciados auxiliaram materialmente o grupo criminoso fornecendo e providenciando o fornecimento de dados de contas bancárias próprias e de terceiros para a prática de diversos crimes, em especial o de lavagem de dinheiro, uma vez que agiram com o propósito de ocultar e dissimular a natureza, a origem e a movimentação de valores em dinheiro obtidos por meio de diversos golpes e do crime de tráfico de drogas, bem como ocultaram a disposição de veículos automotores roubados pela facção em estabelecimento empresarial que mantinham sob a fachada "União Hortifruti" (CNPJ 27.110.023/0001-05), conforme diálogos telefônicos interceptados:

No dia 27/03/2017, entre ROSANA ORMENEZE e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), entre WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’) e entre IZAIAS ORMENEZE JUNIOR RIBEIRO (vulgo ‘JUNINHO’) e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), assim extraídos do Relatório Técnico RT n° 06/2017/NI/DERRFVA/PJCMT: [...]

No dia 28/03/2017, entre ROSENI ORMENEZE e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), entre LERIA DA SILVA TELES e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), entre ROSANA ORMENEZE e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’) e entre EDILSON ORMENEZE e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), assim extraídos do Relatório Técnico RT n° 06/2017/NI/DERREVA/PJCMT: [...]

No dia 29/03/2017, entre BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’) e entre ROSANA ORMENEZE e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), assim extraídos do Relatório Técnico RT n° 06/2017/N I/DERRFVA/PJCMT: [...]

No dia 31/03/2017, entre ROSANA ORMENEZE e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), assim extraídos do Relatório Técnico RT n° 06/2017/N I/DERRFVAJPJCMT:

[...] No dia 03/04/2017, entre ADRIANA SOUZA AMORIM (vulgo ‘DRIKA’) e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), assim extraído do Relatório Técnico RT n° 06/2017/NI/DERRFVA/PJCMT:

[...] No dia 04/04/2017, entre GREISIELE LEITE MOREIRA e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’) e entre ROSANA ORMENEZE e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), assim extraídos do Relatório Técnico RT n° 06/2017/NI/DERRFVA/PJCMT: [...]

E, no dia 05/04/2017, entre ADRIANA SOUZA AMORIM (vulgo ‘DRIKA’) e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), assim extraído do Relatório Técnico RT n° 06/2017/NI/DERRFVA/PJCMT: [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia: [...]

Já dos denunciados [...] ROSANA ORMENEZE [...] como incursos no artigo 2°, 44 2° e 4°, I, da Lei n° 12.850/2; [...]

6.7(LAVAGEM DE DINHEIRO) Os denunciados EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE, IZAIAS ORMENEZE JUNIOR RIBEIRO (vulgo ‘JUNINHO’), EDNA APARECIDA DOS SANTOS, ROSENI ORMENEZE, EDILSON ORMENEZE, LERIA DA SILVA TELES, DAIANI RODRIGUES CANTO, GREISIELE LEITE MOREIRA, LUIS PAULO DA SILVA MARTINS, ROSANA ORMENEZE, ESTER' RODRIGUES CANTO, BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE, 5DER' GIOVANI LAVAGNOLI, FRANCIELE MAZIERO BARQUEIRO e VILSON ORMENEZE, como incursos no

artigo 1º, caput, e 2º , II e § 4º, da Lei nº 9.613/1998 c.c art. 29 e 69 (por mais de sete vezes) do Código Penal.

6.8Todos os 53 (cinquenta e três) líderes e integrantes da organização criminosa, como incursos no artigo 244-B da Lei 8.069/1990, cc. art. 29 e 69 (por mais de sete vezes), ambos do Código Penal [...].”
(Carlos Roberto Zaroru Cesar, Samuel Frungilo, Rodrigo Araújo Braga Arruda e Cesar Danilo Ribeiro de Novais, promotores de Justiça - ID 251416186)

A ação penal foi desmembrada em relação aos corréus Alex Vinícius Soares da Silva, Alexandre Pinho da Silva, Carlos Alberto Pereira, Carlos Henrique Pereira Vargas, Jhonny Souza Lira, Jonathan Oliveira Paula, Klevyde Felipe de Freitas, Leandro Francisco Gomes Ormeneze, Lucas Teodoro Evangelista da Cunha, Marcio dos Santos Nascimento, Roney Costa Arruda, Wellington Mariano da Silva, Luciano Mariano da Silva, Robson José Perereira de Araújo, Edmar Ormeneze e Wagner da Silva Moura (PJe NU 0031350-04.2017.811.0042).

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]II.1 - Materialidade das infrações penais

A materialidade das infrações restou devidamente demonstrada a partir dos elementos informativos recolhidos no IP 073/2017/SERRFVA/MT e os relatórios técnicos 003/2017/GIP/CIN/DI/PJC e 006/2017/NI/DERRFVA/PJMT e os demais elementos informativos e provas carreadas aos autos. Assim, passa-se à análise da autoria delitiva.

II.2 - Autoria delitiva [...]

Também figura como denunciada ROSANA OMENEZE, referida como ZANA e vinculada ao corréu MAZINHO [...]

Em seguida, foram realizadas outras movimentações financeiras, bem assim aliciamento de pessoas e uso de seus dados bancários em prol da facção, levam a caracterização de integrar ORCRIM e o previsto na Lei 9.613/98.

A pessoa indicada como ESTER RODRIGUES CANTO também teve a sua conta utilizada, sendo, contudo, toda a movimentação financeira era efetuada por corré ROSANA ORMENEZE, não identificando o Juízo, a vista de parcos elementos, dolo para ganhar qualquer moldura penal.

Aparece ainda como denunciado BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE, pessoa cooptada por MAZINHO, o qual emana ordens e também orientações.

Frente a tais movimentações, o Juízo conclui pela prática da LAVAGEM DE DINHEIRO.

O relatório conclusivo aponta ainda o nome de EDER GIOVANI LAVAGNOLI como pessoa que também forneceu dados bancários, pessoa esta referida em diálogos de ROSANA e MAZINHO, bem assim: [...]

Referida pessoa acusada também admitiu o envolvimento nessas transações, cedendo sua conta bancária e, portanto, promovendo lavagem de capitais. [...]

Portanto, a condenação fica restrita aos acusados WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE, EDNA APARECIDA DOS SANTOS, LERIA DA SILVA TELES, DAIANA RODRIGUES CANTO, GREISIELE LEITE MOREIRA, LUIS PAULO DA SILVA MARTINS, ROSANA ORMENEZE, BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE e EDER GIOVANI LAVAGNOLI pelo crime de lavagem de capitais na forma do artigo 1º, caput, e §2º, II e §4º, da Lei nº 9.613/1998, c.c 71 do CPB. [...]

A acusada ROSANA ORMENEZE deve ser condenada também por infração ao art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 porque, não bastasse a vultosidade das movimentações, funcionou como célula imprescindível da ORCRIM também captando pessoas, conseguindo dados bancários, usando cartões de terceiros, tudo para a concretização de finalidades criminosas da facção. [...]

III - Dispositivo

Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: (a) CONDENAR a pessoa acusada ROSANA ORMENEZE como incursa nas sanções penais do art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei 12.850/2013;

(b) CONDENAR as pessoas acusadas
WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE, EDNA APARECIDA DOS SANTOS, LERIA DA SILVA TELES, DAIANA RODRIGUES CANTO, GREISIELE LEITE MOREIRA, LUIS PAULO DA SILVA MARTINS, ROSANA ORMENEZE, BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE e EDER GIOVANI LAVAGNOLI
como incursas nas sanções penais do art. 1º, caput, e §2º, II e §4º, da Lei nº 9.613/1998, c.c. art. 29 e 71 do Código Penal; [...]

III.1 - Quanto a pessoa acusada ROSANA OMENEZE

III.1.1 - Integração a ORCRIM [...] À culpabilidade da acusada, no caso presente, foge da normalidade dada a atuação destacada na trama criminosa, envolvendo em crimes e funcionando como pedra de toque de correu. Ademais, aliciou pessoas explorando proximidade e até a inocência de alguns com idades avançadas, inclusive envolvendo muitos familiares nas diversas e famigeradas práticas criminosas. [...]

Assim, fixa-se a pena base em 04(quatro) anos de reclusão e 50(cinquenta) dias multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, razão por que a pena provisória vai fixada em 04(quatro) anos de reclusão e 50(cinquenta) dias multa.

Ausentes causas de diminuição.

O Juízo majora a sanção penal em 1/3(um terço) dado o emprego de diversas e potentes armas de fogo pela ORCRIM, bem assim em mais 1/6(um sexto) pelo concurso de pessoas menores nos crimes, tudo conforme o §§2º e 4º, I da Lei 12.850/2013 e, assim, a pena definitiva vai fixada em 06(seis) anos e 02(dois) meses e 20(vinte) dias de reclusão a serem cumpridos em regime inicial SEMIABERTO (CP, art. 33, §2º, “b”), bem assim a 77(setenta e sete) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.

III.1.2 - Lavagem de CAPITAIS [...]as consequências do crime foram absolutamente danosas frente ao volume de transações realizadas e a importância em dinheiro que se logrou branquear com tais comportamentos. Aliás, tomou parte de uma cadeia criminosa que movimentou MILHÕES DE REAIS em curto período de investigação, fruto de infrações perpetradas pela ORCRIM, destacadamente crimes patrimoniais. [...] Assim, fixa-se a pena base em 04(quatro) anos e 06(seis) de reclusão e 100(cem) dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes e, assim, a pena provisória vai fixada em 04(quatro) anos e 06(seis) de reclusão e 100(cem) dias multa. Ausentes causas de diminuição.

O Juízo aplica a causa de aumento do §4º do art. 1º da Lei 9.613/98 em seu grau mínimo, a pena definitiva vai fixada em 06(seis) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial SEMIABERTO (CP, art. 33, §2º, ‘b’) e 133(cento e trinta e três) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.

Na forma do art. 69 do CPB, desde logo, UNIFICA-SE as sanções penais em 12(doze) anos e 02(dois) meses e 20(vinte) dias de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO (CP, art. 33, §2º, ‘a’) e 210 (duzentos e dez) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.

Defesa é a substituição por restritiva de direitos e/ou sursis penal por haver dedicação a atividades criminosas, bem assim a pena imposta, de modo que a medida também não é adequada (CPB, 44 e 77).

III.2 - Quanto ao acusado WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE: lavagem de CAPITAIS [...] Assim, fixa-se a pena base em 03(três) anos de reclusão e 10(dez) dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes e, assim, a pena provisória vai fixada em 03(três) anos de reclusão e 10(dez) dias multa.

Ausentes causas de diminuição.

O Juízo aplica a causa de aumento do §4º do art. 1º da Lei 9.613/98 em seu grau mínimo, a pena definitiva vai fixada em 04(quatro) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2º, ‘c’) e 13(treze) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.[...]

III.3 – Quanto à acusada EDNA APARECIDA DOS SANTOS: lavagem de CAPITAIS [...] Assim, fixa-se a pena base em 03(três) anos de reclusão e 10(dez) dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes e, assim, a pena provisória vai fixada em 03(três) anos de reclusão e 10(dez) dias multa.

Ausentes causas de diminuição.

O Juízo aplica a causa de aumento do §4º do art. 1º da Lei 9.613/98 em seu grau mínimo, a pena definitiva vai fixada em 04(quatro) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2º, ‘c’) e 13(treze) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos. [...]

III.4 - Quanto à acusada LERIA DA SILVA TELES: lavagem de CAPITAIS [...] Assim, fixa-se a pena base em 03(três) anos de reclusão e 10(dez) dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes e, assim, a pena provisória vai fixada em 03(três) anos de reclusão e 10(dez) dias multa.

Ausentes causas de diminuição.

O Juízo aplica a causa de aumento do §4º do art. 1º da Lei 9.613/98 em seu grau mínimo, a pena definitiva vai fixada em 04(quatro) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2º, ‘c’) e 13(treze) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos. [...]

III.5 - Quanto a pessoa acusada DAIANA RODRIGUES CANTO: lavagem de CAPITAIS [...] Assim, fixa-se a pena base em 03(três) anos de reclusão e 10(dez) dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes e, assim, a pena provisória vai fixada em 03(três) anos de reclusão e 10(dez) dias multa.

Ausentes causas de diminuição.

O Juízo aplica a causa de aumento do §4º do art. 1º da Lei 9.613/98 em seu grau mínimo, a pena definitiva vai fixada em 04(quatro) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2º, ‘c’) e 13(treze) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.[...]

III.6 – Quanto a pessoa acusada GREISIELE LEITE MOREIRA: lavagem de CAPITAIS [...] Assim, fixa-se a pena base em 03(três) anos de reclusão e 10(dez) dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes e, assim, a pena provisória vai fixada em 03(três) anos de reclusão e 10(dez) dias multa.

Ausentes causas de diminuição.

O Juízo aplica a causa de aumento do §4º do art. 1º da Lei 9.613/98 em seu grau mínimo, a pena definitiva vai fixada em 04(quatro) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2º, ‘c’) e 13(treze) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.[...]

III.7 - Quanto a pessoa acusada LUIS PAULO DA SILVA MARTINS: lavagem de CAPITAIS [...] Assim, fixa-se a pena base em 03(três) anos de reclusão e 10(dez) dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes e, assim, a pena provisória vai fixada em 03(três) anos de reclusão e 10(dez) dias multa.

Ausentes causas de diminuição.

O Juízo aplica a causa de aumento do §4º do art. 1º da Lei 9.613/98 em seu grau mínimo, a pena definitiva vai fixada em 04(quatro) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2º, ‘c’) e 13(treze) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.[...]

III.8 – Quanto a pessoa acusada BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE: lavagem de CAPITAIS [...] Assim, fixa-se a pena base em 03(três) anos de reclusão e 10(dez) dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes e, assim, a pena provisória vai fixada em 03(três) anos de reclusão e 10(dez) dias multa.

Ausentes causas de diminuição.

O Juízo aplica a causa de aumento do §4º do art. 1º da Lei 9.613/98 em seu grau mínimo, a pena definitiva vai fixada em 04(quatro) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2º, ‘c’) e 13(treze) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.[...]

III.9 - Quanto a pessoa acusada EDER GIOVANI LAVAGNOLI: lavagem de CAPITAIS [...] Assim, fixa-se a pena base em 03(três) anos de reclusão e 10(dez) dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes e, assim, a pena provisória vai fixada em 03(três) anos de reclusão e 10(dez) dias multa.

Ausentes causas de diminuição.

O Juízo aplica a causa de aumento do §4º do art. 1º da Lei 9.613/98 em seu grau mínimo, a pena definitiva vai fixada em 04(quatro) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2º, ‘c’) e 13(treze) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID ID 251417302)

Pois bem.

A materialidade da lavagem de capitais está consubstanciada no
Relatório Técnico nº 003/2017 - GIP/CIN/DI/PJC e Relatório Técnico n° 06/2017 - NI/DERRFVAJPJC, os quais não sofreram qualquer impugnação
.

Na fase policial, foram ouvidos Joelbel Hedvirgio da Cruz, investigador de Polícia (ID 251416186 - fls. 134/135), Ronaldo Rodrigues Lima, investigador de Polícia (ID 251416186 - fls. 138/139), Bruno Rafhael de Freitas, investigador de Polícia (ID 251416186 - fls. 141/142), Osmael Cecílio da Silva, vítima de roubo (ID 251416186 - fls. 144/145), Guilherme Patrick Campos, coinvestigado (ID 251416186 - fls. 149/151), Rute do Espírito Santo de Moraes, testemunha (ID 251416186 - fls. 156/158), Valdeci Messias da Silva Junior (ID 251416186 - fls. 163/164), Naura Ledea Leite de Oliveira, vítima (ID 251416186 - fls. 212/214), Jean Fernandes Camargo, investigador de Polícia (ID 251416186 - fls. 251/252), Ronaldo Rodrigues Lima, investigador de Polícia (ID 251416186 - fls. 254/256), Natalia Cristina Xavier da Mota Albuquerque, esposa do codenunciado Luciano Mariano da Silva (ID 251416186 – fls. 258/260), Luciano Mariano da Silva, codenunciado (ID 251416186/251416666 – fls. Fls. 350/352; 1247/1249), Jenmes
Obolares da Silva, policial militar
(ID 197344331 - fls. 366/369), Marco Antônio da Silva, policial militar (ID 251416186 - fls. 368/370/1.481), Damasco Ferreira da Silva, testemunha (ID 251416186 - fls. 372/374), Vittor Campos, testemunha (ID 251416186 - fls. 376/377), Patrícia Ferreira Souto, vítima (ID 251416656 - fls. 476/478), Gabriela Akemy Takimoto, vítima (ID 251416656 - fls. 486),
LERIA DA SILVA TELES, apelante (
ID 251416656 - fls. 518/523), Claudia da Silva Pinto, testemunha
(
ID 251416656 - fls. 537/540),
Everton Ribeiro Cavalcante, codenunciado (
ID 251416656 - fls. 547/550),
Edilson Ormeneze, codenunciado (
ID 251416656 - fls. 565/568),
Roseli Bressan, testemunha
(
ID 251416656 - fls. 576/579/523), Luis Paulo da Silva Martins,
corréu (
ID 251416656 - fls. 591/594), GREISIELE LEITE MOREIRA,
apelante (
ID 251416656 - fls. 619/624), Alice Neia Santana, mãe do adolescente Alvaro Matheus Santana Moraes ID 251416656 - fls. 663/664),
Aline Thalya
Chaves Bezerra, esposa do codenunciado
Alexandre Pinho da Silva (
ID 251416656 - fls. 678/681), EDNA APARECIDA DOS SANTOS, apelante
(
ID 251416656 - fls. 689/693), Vilson Ormeneze, codenunciado
(
ID 251416656 - fls. 706/712),
Renato Ferreira,
codenunciado
(
ID 251416656 - fls. 726/728),
Roseni Ormeneze, codenunciada (
ID 251416656 - fls. 744/748), Valdomiro Pinheiro de Jesus
, codenunciado (
ID 251416656 - fls. 756/759), Adriana Souza Amorim
, codenunciada (
ID 251416656 - fls. 771/774; fls. 783), Felipe Sole Teixeira, investigador de Polícia
(
ID 251416656 - fls. 776/777), Flávia Cordovez Lopes de Aquino, investigadora de Polícia
(
ID 251416656 - fls. 778/779), Elias Elisson de Oliveira, testemunha (ID 251416656 - fls. 780/781), Nadia Jesus da Silva, testemunha (ID 251416656 - fls. 804/807), Guilherme Willian Jesus da Silva, adolescente (ID 251416656 - fls. 813/815), Renan Pires dos Santos, codenunciado (ID 251416656 - fls. 864/867), Aclécio de Paula Silva, codenunciado (ID 251416656 - fls. 882/885),
Rute de Oliveira Silva, codenunciada
(ID 251416656 - fls. 908/911), Leandro Francisco Gomes Ormeneze, codenunciado (ID 251416656 - fls. 940/944),
Edmar Ormeneze, codenunciado
(ID 251416656 - fls. 960/964), Jonathan Oliveira de Paula
, codenunciado
(ID 251416656 - fls. 969/973), Robson José Pereira de Araújo
, codenunciado
(ID 251416656 - fls. 978/980), Carlos Alberto Pereira
, codenunciado
(ID 251416656 - fls. 985/988), Marcio dos Santos Nascimento
, codenunciado
(ID 251416656 - fls. 994/996), Alexandre Pinho da Silva
, codenunciado
(ID 251416656 - fls. 1000/1002), Wagner da Silva Moura
, codenunciado
(ID 251416656 - fls. 1009/1012), Simone de Sousa Temponi, codenunciada (ID 251416656 - fls. 1017/1020), Roney Costa Arruda,
codenunciado
(ID 251416656 - fls. 1030/1033), Wellington Mariano da Silva,
codenunciado
(ID 251416656 - fls. 1043/1046), Vilqueline Gomes da Silva, testemunha (ID 251416656 - fls. 1095/1099), Josino Serra Neto, investigador de Polícia (ID 251416656 - fls. 1113/1114), Fabio Pacheco Rodrigues, investigador de Polícia (ID 251416656 - fls. 1115/1116), Luiz Carlos Gularte, testemunha (ID 251416656 - fls. 1118/1119), Francieli dos Santos Rodrigues Bastos, codenunciada (ID 197344332 - fls. 1144/1146), Isaias Ormeneze Ribeiro Junior, codenunciado (ID 251416666 - fls. 1157/1161), Greisiele Gil Pereira
Monteiro, testemunha
(ID 251416666 - fls. 1176/1177), Marlon Boveda dos Santos, testemunha (ID 251416666 - fls. 1188/1191), Adão Ribeiro Neto, codenunciado (ID 251416666 - fls. 1210/1214),
BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE, apelante
(ID 251416666 - fls. 1225), ROSANA ORMENEZE
, apelante
(ID 251416666 - fls. 1226; fls. 1318),
DAIANA RODRIGUES CANTO, apelante
(ID 251416666 - fls. 1257),
Franciele Mazieiro Barqueiro, codenunciada
(ID 251416666 - fls. 1228; fls. 1267),
EDER GIOVANI LAVANGNOLI, apelante
(ID 251416666 - fls. 1229/1230; fls. 1281/1282),
Ederson Capistrano Rossi, testemunha
(ID 251416666 - fls. 1231; fls. 1283; fls. 1291),
Ester Rodrigues Canto, codenunciada
(ID 251416688 - fls. 1285),
Adriano Schontz, investigador de Polícia
(ID 251416688 - fls.1288),
Claudir Boracini Filho, investigador de Polícia
(ID 251416688 - fls. 2.401),
Jovanny Christyan da Silva, codenunciado
(ID 251416688 - fls. 1324/1326), Rhaniel Victor Da Silva Gonçalves, codenunciado (ID 251416688 - fls. 1337),
Alex Vinicius Soares da Silva, codenunciado
(ID 251416688 - fls. 1346/1348; fls. 1351),
Kayro Vincicius Ferrai Ribeiro, codenunciado
(ID 251416688 - fls. 1354/1358),
Igor do Rosário Silva, coindiciado
(ID 251416688 - fls. 1364/1367), Alexsandra Maria da Silva,
codenunciada
(ID 251416688 - fls. 1397/1400), Jaciara Vitor da Silva, coindiciada (ID 251416688 - fls. 1420/1423), Klevyde Felipe de Freitas, codenunciado (ID 251416688 - fls. 1445/1447), e Ana Cristina Brauna Freitas, testemunha (ID 251416711 - fls. 2184/2188).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Wemerson da Silva Corado [testemunha], Larissa Crestina Guald [investigadora de Polícia], Renato Alves da Silva [escrivão de Polícia], Alessandro Luiz de Araújo [escrivão de Polícia], Marcelo Aparecido de Lima [investigador de Polícia], Marcelo Martins Torhacs [delegado de Polícia], WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE [apelante], Carlos Alberto Pereira [codenunciado], Lucas Teodoro Evangelista da Cunha [codenunciado], Roney Costa Arruda [
codenunciado
], Marcio dos Santos Nascimento [
codenunciado
], Robson José Pereira de Araújo [
codenunciado
], Renato Ferreira [codenunciado], Adriana Souza Amorim [codenunciada], Roseni Ormeneze [codenunciada], Adão Ribeiro Neto [codenunciado], Alex Vinicius Soares [
codenunciado
], Kairo Vinicius Ferrai Ribeiro, LERIA DA SILVA TELES [apelante], Eudora Novaes Xavier [codenunciada], Francieli dos Santos Rodrigues [codenunciada], Edmar Ormeneze [
codenunciado
], Luis Paulo da Silva [codenunciado], Rhaniel Victor da Silva [codenunciado], Jhonny Souza Lira [
codenunciado
], Jonathan Oliveira Paula [apelante], Klevyde Felipe de Freitas [
codenunciado
], Leandro Francisco Gomes Ormeneze [
codenunciado
], Livertina Francisca Gomes [codenunciada], Everton Ribeiro Cavalcante [codenunciado], GREISIELE LEITE MOREIRA [apelante], Igor Rosario Silva [coindiciado], Jhovany Cristian, Aclecio de Paula Silva [codenunciado], Izaias Ormeneze Ribeiro Junior [codenunciado], Valdomiro Pinheiro de Jesus [
codenunciado]
, Vilson Ormeneze [codenunciado], Luciano Mariano da Silva [
codenunciado
], ROSANA ORMENEZE [apelante], Vaney Pedroso de Almeida [codenunciado], Wagner da Silva Moura [apelante], Carlos Henrique Pereira Vargas [
codenunciado
], Alex da Silva Marques, Renan Pires dos Santos [codenunciado], Wellington Mariano da Silva [
codenunciado
], EDNA APARECIDA DOS SANTOS [apelante], Aline Thaly Chaves Bezerra, BRUNO WESLEY BEZERRA ORMENEZE [apelante], Edilson Ormeneze [codenunciado], Alexandre Pinho da Silva [
codenunciado
], EDER GIOVANI LAVAGNOLI [apelante], Alexandra Maria da Silva [codenunciada],
Carlos Alberto Pereira [codenunciado], e DAIANE RODRIGUES CANTO [apelante] -
Relatório de Mídias (PJe

NU 0031350-04.2017.811.0042 – ID 197344668).

-
Marcelo Martins Torhacs [delegado de Polícia] declarou, em Juízo, que “
a Operação Ares Vermelho se iniciou a partir da constatação da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores que alguns reeducandos do sistema prisional estavam arregimentando e orientando a ação de vários autores de roubos, receptação e descaracterização de veículos; alguns inquéritos policiais iniciados antes dessa Operação deram conta que indivíduos segregados, especialmente o Luciano Mariano (vulgo ‘Marreta), o Edmar Ormeneze (vulgo ‘Mazinho’) e o Robson José (vulgo ‘Carcaça’) eram os líderes de uma Organização Criminosa, composta por aproximadamente 50 pessoas, com divisão de tarefas claras, visando obtenção de lucro e vantagem indevida; ficou caracterizado no curso da investigação qual a função de cada acusado; em um dos procedimentos efetuaram a prisão de Natalia (vulgo ‘Madame Marreta), a qual foi aliciada pelo Luciano Mariano da Silva para a prática de receptação e tráfico de drogas; em outro procedimento foi requerido o afastamento do sigilo telefônico e, após a autorização judicial pela Dra. Selma, realizaram o procedimento em dois períodos de quinze dias, apenas; ficaram estarrecidos com a quantidade de ações criminosas que a Organização Criminosa praticou em apenas 30 dias de acompanhamento das interceptações; também fizeram uso da infiltração digital de agentes em grupo de whatsapp; a interceptação de 30 dias gerou um relatório de inteligência com mais de 800 laudas; tiveram o cuidado de transcrever todas as conversas que tinham relevância, seja da prática efetiva de crimes ou eventualmente de situações de planejamento e arregimentação de pessoas; no curso da Operação, ocorreram algumas prisões em flagrante, como a de Vaney (por receptação), de Simone (por tráfico de drogas, uso de documento público falso e porte de arma de fogo), de Lucas Teodoro (pelo roubo de uma caminhonete Amarok), de Raissa (por tráfico de drogas), de Marcio dos Santos, e Jonhatan Oliveira, vulgo ‘Borel’, sendo ele um dos maiores coautores dos crimes de roubo praticados pela Organização Criminosa; ficou demonstrado que a Organização Criminosa pode ser dividida em dois grupos, sendo um liderado pelo Luciano Mariano, auxiliado pelo Robson José; esses indivíduos, mesmo presos, faziam uso de telefones celulares para coordenar a prática de todos os 35 eventos que constam no Relatório de Inteligência; ficou evidenciado que esse grupo tinha atuação interestadual; o outro grupo da Organização Criminosa é liderado por Edmar Ormeneze, o qual atuava principalmente na área de estelionato, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas; Edmar aliciou seus próprios familiares e algumas outras pessoas, como Adriana, Adão, Vilson, Izaias; essas pessoas ludibriavam pessoas que vendiam veículos pela internet, fazendo a ponte entre o vendedor e o comprador; o interessado depositava o dinheiro na conta de Edmar ou de uma pessoa a seu pedido, achando que estava adquirindo o veículo; no banco ficavam alguns indivíduos que prontamente sacavam as quantias e se evadiam; o grupo também procurava dar uma aparência lícita aos proveitos dos crimes, equipando um estabelecimento Hortifruti e adquirindo outros bens de valor; os familiares de Edmar forneciam as contas bancárias; o ‘núcleo duro’ da Organização Criminosa é composta pelo Luciano Mariano, Robson José e Edmar Ormeneze, sendo que o Wagner da Silva (vulgo ‘Belo’) ocupava uma posição secundária, especialmente articulando a prática de roubos e as descaracterizações dos veículos (art. 311 do Código Penal); os próprios acusados fabricavam as placas ou mandavam fazer; e o Jonathan ‘Borel’ e o adolescente Matheus praticaram diversos roubos de veículos juntos; Jonathan é um dos principais executores dos roubos, conforme reconhecimento de vítimas e interceptações telefônicas; Marcio ‘Pompeia’ era responsável por guardar as chaves e levantar locais para ocultação dos veículos, como garagens, além de realizar pagamentos em nome da Organização Criminosa, obter armas de fogo e arregimentar pessoas para a prática dos crimes; o Carlos Henrique Vargas ‘Carlinhos’ tinha a função de arregimentar pessoas para a prática de crimes e obter garagens para ocultação dos veículos subtraídos;

o Wagner ‘Belo’ aparecia sempre arregimentando indivíduos para a prática de roubos; Leandro Ormeneze atuava no planejamento dos roubos e no tráfico de drogas; Wellington Mariano ‘Maresia’ é primo/irmão do Marreta (Luciano) e apareceu no início da investigação como contador da Organização Criminosa, ou seja, como quem fazia a contabilidade e prestava contas ao Marreta; Wellinton e Luciano se desentenderam e o Marreta mandou cortar Maresia; em razão disso, tentaram colocar Borel para ocupar o lugar de Maresia na contabilidade; Wellington fazia uso da conta bancária da sua convivente, Jaciara, e também da sua sogra; a contabilidade era feita em um grupo de whatsapp chamado ‘Marreta Progresso 157’; no Relatório Técnico 003/2017, que trata da infiltração de agentes no referido grupo, restou demonstrado toda essa organização, cobrança de mensalidades diferenciadas para indivíduos presos e soltos, auxílio fornecido pela Organização Criminosa aos familiares dos presos; o Robson José se reportava a todo momento ao Luciano, acerca das condutas que seriam ou foram praticadas; acredita que foi uma operação bem sucedida que gerou reflexos nos índices de criminalidade naquele momento; além da interceptação telefônica e da infiltração de agentes, ouviram todos os investigados, sendo que alguns confessaram parcialmente, dentre eles o Jonathan ‘Borel’; com toda a certeza se trata de uma Organização Criminosa; é um grupo extremamente organizado e nocivo à sociedade civil; para dar aparência lícita ao dinheiro proveniente dos crimes, havia a compra de bens pelo Edmar e utilização do dinheiro até mesmo para melhoria da qualidade de vida; investigaram a montagem de um Hortifruti e a compra de um imóvel Plaenge; em relação ao crime de tráfico, foram apreendidas a Natalia e a Simone com quantidades de entorpecentes; as vítimas dos roubos foram ouvidas no Inquérito; em relação ao tráfico de drogas, ficou apenas no campo da interceptação telefônica, pois não conseguiram apreender o entorpecente”
(PJe

NU 0031350-04.2017.811.0042 – Relatório de Mídias - ID 197344668);

-
Marcelo Aparecido de Lima [i
nvestigador de Polícia] relatou, na fase judicial, que a
“o
rganização criminosa era comandada pelo Luciano Mariano, que contava com apoio do Robson José, Edmar e Wagner; a interceptação durou 30 dias; foi suficiente para que percebessem que Luciano dava ordens a outros indivíduos para que realizassem roubos de veículos e comprassem drogas no Paraguai; a droga era vendida em espécie de consórcio; o acusado Edmar dava ordens para alguns crimes de roubos e também aplicava golpes; Edmar tinha um parceiro não identificado, o qual o auxiliava na aplicação de golpes de anúncio falso de venda de veículos na internet;

ele intermediava o comprador e o vendedor, e depois fornecia contas de terceiros para depósito de entrada ou valor inteiro do veículo; quando a pessoa depositava, algum indivíduo o sacava imediatamente; com o dinheiro dos crimes, Edmar montou um Hortifruti e comprou bens; todos os membros são faccionados ao Comando Vermelho; a Organização Criminosa se valia da participação de menores de idade para execução dos roubos e transporte de drogas; foi realizada uma infiltração digital de agentes no grupo de WhatsApp ‘Marreta Progresso 157’; o grupo funcionava como um banco de empréstimo aos membros, para a compra de armas, drogas, munição, aluguéis de imóveis para guardar os carros roubados; foi o responsável pela elaboração dos relatórios; nem todos os réus estavam no grupo de WhatsApp; Leandro realizava roubos, receptação de veículos roubados, postava fotos de armas no grupo

Marreta Progresso 157”
(PJe

NU 0031350-04.2017.811.0042 – Relatório de Mídias - ID 197344668);

- Larissa Crestina Gualdi [investigadora de Polícia] afirmou, na audiência de instrução que
“essa Operação se iniciou em razão da DERFVA estar investigando alguns alvos corriqueiros de roubos e furtos de veículos; o líder da Organização era o Marreta (Luciano Mariano), que passava ordens para o CARCAÇA (ROBSON JOSÉ), o qual transmitia a ordem para outros soldados de rua; existia também um outro grupo da Operação, liderado pelo Mazinho (Edmar Ormeneze, que possuía maior atuação na lavagem de dinheiro e estelionato; acompanhou mais o Marreta (Luciano), Carlinho (Carlos Henrique), Jonathan (Borel), Pompeia (Márcio dos Santos) e Carcaça (Robson José)”
(PJe

NU 0031350-04.2017.811.0042 – Relatório de Mídias - ID 197344668);

-
Alessandro Luiz de Araújo
[escrivão de Polícia] destacou, na fase judicial, que “
a Ares Vermelho foi uma operação de interceptação telefônica e infiltração digital de agentes em grupo de WhatsApp; as investigações se iniciaram no começo de 2017; cada analista pegou um grupo de alvos e se reuniu ao final para elaborar um relatório técnico; os acusados investigados eram integrantes do Comando Vermelho, conforme foi possível observar durante as interceptações; o Marreta (Luciano) e o Mazinho (Edmar Ormeneze) ocupavam o topo da hierarquia da Organização Criminosa; descendo mais um pouco, destaca-se Borel (Jonathan), Carcaça (Robson José) e Belo (Wagner); a hierarquia ia descendo até alcançar os soldados das ruas; o comando dos crimes vinha de dentro dos presídios; toda a estrutura e modus operandi da Organização foi possível ser identificada a partir das investigações; o Mazinho (Edmar) possuía uma predileção pela prática de estelionato e lavagem de dinheiro, mas também se envolvia com o roubo de veículos; nem todos os acusados estavam no grupo de WhatsApp”
(PJe

NU 0031350-04.2017.811.0042 - Relatório de Mídias - ID 197344668);

-
Renato Alves da Silva [escrivão
de Polícia] narrou, em Juízo, que “
iniciaram uma investigação acerca do roubo de veículos e estelionatos; foram identificados dois nichos: um comandado pelo Luciano Mariano e outro pelo Edmar Ormeneze; acompanhou especialmente o Edmar; todos pertenciam ao Comando Vermelho; havia a participação de menores de idade, especialmente no tráfico de drogas; o Hortifruti foi montado com o dinheiro proveniente dos crimes”
(PJe

NU 0031350-04.2017.811.0042 – Relatório de Mídias - ID 197344668);

- DAIANE RODRIGUES CANTO admitiu, na fase judicial, ter
“emprestado sua conta para Rosana, alegando desconhecer a finalidade ilícita; desconfiava, mas não tinha certeza; sacava dinheiro e entregava diretamente a Rosana, recebendo entre 200 e 300 reais por serviço”

(PJe

NU 0031350-04.2017.811.0042 – Relatório de Mídias - ID 197344668);

- BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE [apelante] permaneceu em silêncio na Delegacia de Polícia (ID 251416666 - fls. 1225); na audiência de instrução negou a autoria, alegando apenas ter
“ajudado o tio com transações bancárias”

(PJe

NU 0031350-04.2017.811.0042 – Relatório de Mídias - ID 197344668);

- WHALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE [apelante] negou qualquer envolvimento na lavagem de capitais; “
iria trabalhar no
Hortifruti”; “a empresa não chegou a funcionar”
;
“as movimentações em sua conta eram relacionadas a compras de materiais de construção”; “não tinha conhecimento sobre a origem ilícita dos recursos”

(PJe NU 0031350-04.2017.811.0042 - Relatório de Mídias - ID 197344668);

- EDNA APARECIDA DOS SANTOS [apelante] afirmou, na fase investigativa, que
“trabalha como encarregada de frente de caixa no Supermercado Paulista no bairro jd. Florianópolis há cinco anos e ganha o valor mensal de R$ 1.300,00 (Hum mil e trezentos reais); não possui outras fontes de renda; não possui nenhuma conta bancária atualmente, mas já teve uma no Banco Itaú e outra na Caixa Econômica Federal há mais de um ano, tendo a conta do banco Itau sido encerrada e a da Caixa a interroganda está em débito e não a movimenta faz tempo; já manteve contato via WhatsApp, onde Mazinho queria saber notícias da filha dele; se recebe orientações ou determinações de Edmar Ormeneze, vulgo ‘Mazinho’, e/ou de outro reeducando, para que ceda sua conta bancária ou de terceiro por você interroganda para recebimento de valores e saques imediatos? Com que frequência? Qual a origem desses valores/dinheiro? São dinheiro de produtos de crimes/estelionatos?, foi respondido que não, pois não possui conta bancária; se realiza saques desse dinheiros? E deposita em contas orientadas e/ou determinadas por Edmar Ormeneze, vulgo ‘Mazinho’? foi respondido que não; qual sua vantagem (econômica) com essas práticas? Lucros? tendo respondido que nenhuma; se está auxiliando Mazinho a construir um imóvel? O mesmo imóvel onde dois veículos roubados foram apreendidos, com auxílio do Helicóptero da polícia? De quem é aquele imóvel?, pela interroganda dito que desconhece esse fato e nunca auxiliou Mazinho em nada; se está auxiliando Mazinho a construir uma ‘câmara’ para depósito de hortifrutl, no referido imóvel? foi respondido que a irmão de Mazinho de nome ROSANA ORMENEZE quem é proprietária do hortifrúti; ROSANA mudou para a cidade de Ariquemes/RO; LERIA (esposa do Mazinho) ficou tomando conta do hortifrúti; qual atividade ROSANA exerce em Ariquemes? Foi respondido que a Osana vende Mary Kay, Tupperware, e o marido dela de nome EDER GEOVANI trabalha em uma farmácia; quem auxilia na construção dessa obra, nessa casa referida? Quem auxilia a administração e acompanha a obra? Seria WALHISON BRUNO? A mando de quem? tendo a interroganda respondido que não auxilia ninguém e não sabe

informar se WALHISON BRUNO auxilia na administração até porque este mudou de cidade”; “se tem conhecimento de que Edmar Ormeneze é responsável peja aplicação de golpes em várias cidades e Estados da Federação? Pela interroganda foi respondido que sim”
(
ID 251416656 - fls. 690/693); na fase judicial negou a autoria; “
emprestou o nome sem conhecimento das atividades ilícitas, afirmando que estava de licença maternidade no período; a empresa foi aberta a pedido de Rosana Ormeneze
”
(PJe NU 0031350-04.2017.811.0042 – Relatório de Mídias - ID 197344668);

- LERIA DA SILVA TELES [apelante] relatou, perante a autoridade policial, que
“já cedeu a sua conta para recebimento de valores, a pedido de Edmar “Mazinho”; “sua conta nunca foi bloqueada por constatação de fraudes”; “não sabe a origem do dinheiro, se é de estelionato, golpes ou produtos de crimes, e sempre que Mazinho liga e pede para sacar valores ou transferir valores para alguém, pergunta se é dinheiro que vai me dar problema, ele diz que não, então faz o que ele pede”; “são valores de R.$300

a 16.000,00 reais e mandava para pessoas diversas, mas diz 'as vezes via que era pessoa repetida, ou seja, já havia transferido antes; sacava e as pessoas buscavam em seu local de trabalho ou no banco após o saque mas isso quando tratava de valores pequenos, tipo R$ 300,00 até R$2.000,00; nunca levou vantagens nesses depósitos; Edmar Mazinho sempre justificava que era 'dinheiro de conta que estava recebendo mas nunca questionou que contas eram essas, de quem estava recebendo, não queria saber e nem perguntava; nunca respondeu a nenhum crime, nunca foi presa; nunca auxiliou ou convidou pessoas a fornecerem conta bancária para serem movimentadas pela organização criminosa de valores provenientes de golpes; nunca solicitou que outras pessoas emprestem 'garagens' de seus imóveis para ocultar veículo”

(PJe NU 0031350-04.2017.811.0042 - Relatório de Mídias - ID 197344668);

- DAIANE RODRIGUES CANTO [apelante] relatou, na fase investigativa, que
“não sei quase nada sobre nenhum esquema. Eu emprestava a minha conta corrente para que fossem feitos alguns depósitos. Eram depositados dinheiros de valores variados, sendo que eu era orientada a sacar o dinheiro e entregar para uma pessoa em mãos. Nunca eu poderia transferi-los; era orientada a tirar o dinheiro da conta porque ela poderia ser bloqueada; ua pessoa conhecida minha chamada ROSANA ORMENEZE era quem me orientava e me passou todas essas instruções; ela quem pediu minha conta; a conta era do banco do Brasil, sendo que a agência era 1178-9 e a conta era 61212-X; não recordo a quantidade de depósitos que foram feitos, sendo que o período de uso foi de janeiro até maio deste ano; abri a conta por causa da escola que trabalho e não por causa de esquema nenhum. Minha conta foi bloqueada em maio porque o gerente disse que havia suspeita de uso fraudulento; ficava com um percentual do dinheiro que caia; salvo engano 10%; retirava todo o dinheiro e entregava pra ROSANA e ela me repassava 10% do valor; os valores depositados variavam, sendo que recordo de depósitos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), R$ 10.000,00 (dez mil reais), e outros valores que não recordo mas que estão em extratos bancários. Eu não sabia de esquema nenhum; ninguém nunca me disse que se tratava de dinheiro proveniente de crime; eu sabia desde criança que o irmão da Rosana era presidiário, o Mazinho, pois ela foi casada com meu tio Edson por 14 (quatorze) anos, mas eu não sabia que tinha qualquer relação dos depósitos com crimes ocorridos neste ou em qualquer outro Estado; sou amiga de Franciele Mazieiro e eu sabia que ela também emprestada a conta, mas ela sabia o mesmo que eu ela também não sabia que o uso da conta era pra depósito de dinheiro decorrente de crime”
(ID 251416666 - fls. 1257); na fase judicial, negou a autoria
(PJe NU 0031350-04.2017.811.0042 – Relatório de Mídias - ID 197344668);

- ROSANA ORMENEZE [apelante] permaneceu em silêncio na Delegacia de Polícia (ID 251416666 - fls. 1227); na fase judicial, confirmou “
cuida do filho do Edmar; umas vezes ele acabou pedindo conta e eu dei; na época ele falou que tinha o mercado e tinha dinheiro; quando ia visitar sempre via o mercado lá; não tem envolvimento em outros crimes; não conheço ninguém, a não minha família que foram todos envolvidos; só sobre dinheiro de carro jamais; tenho uma filha especial; visitava ele sim, envolvimento da conta sim, mas esses outros ai eu não tenho envolvimento; eu morava em Rondônia a Daiana, era sobrinha minha; ela falou que arrumava a conta dela; na minha conta ele mandou valor baixo porque eu criava o Felipe; ela sacava e mandava em outra conta que ele mandava, que era pra pagar os negócio do mercado; fala pra Daiane sacar e dar tanto para cada uma; a Edna é minha prima; eles iam montar um hortifruti, eu morava em Rondônia, pediu o meu nome, só que aí como eu morava em Rondônia, eu e a Edna conversando eu falei e ela deu o nome dela; sim; ele não funcionou nem 30 (trinta) dias; demorou construir; não é ele esse daí; o telefone não é do Eder; está prejudicando o serviço dele; acabou acontecendo comigo; não ele não fez, pra mim não que eu saiba não”
(PJe NU 0031350-04.2017.811.0042 – Relatório de Mídias - ID 197344668);

- EDER GIOVANI LAVAGNOLI [apelante] negou a autoria, na fase policial, alegando que
“por duas vezes, ou menos, eu emprestei minha conta pessoal da Caixa Econômica, agência n. 1831, cuja conta não recordo agora o número, a pedido da ROSANA, minha esposa, para que fosse feito um depósito de uma quantia cujo valor não me recordo; desconhecia a procedência desse dinheiro; no mesmo dia que o dinheiro foi depositado na minha conta, a ROSANA disse pra sacar e passar pra um senhor cujas características físicas ela me informou (magro e alto); ele estaria na agência da Caixa Econômica me esperando; fui até lá e era na parte da manhã, saquei o dinheiro e deixei todo com ele; não tinha conhecimento de que era do Mazinho; minha esposa não falou nada, sobre isso comigo; ela não me contou se o dinheiro decorria de alguma operação ilícita do Mazinho”

(ID 251416666 - fls. 1229/1230; fls. 1281/1282); em Juízo, que
“por ser cunhado, como envolveu a família dos Ormeneze, colocaram eu junto e misturaram”; “existe uma certa conversa do Bruno, falando sobre um Eder que estava junto na agencia bancária sacando dinheiro, eu no dia 29, do mês 3, do ano passado, justamente a data do meu aniversario, isso aconteceu aqui em Cuiabá, eu estava em Rondônia, trabalhando lá;

“eu nem converso com meu cunhado por celular, apesar que a gente cuida do filho dele”; “de vez em quando ele pergunta como está o filho dele”; “acredita que o envolveram por ser cunhado do Edmar”;

“quero frisar que tem lá que dia 29, Eder estava com Bruno fazendo os trabalhos bancários e esse Eder não é eu, tanto que a noite comemoramos meu aniversário, fizemos um churrasquinho lá”
;
“eu fiquei praticamente um ano em Rondônia, foi final do ano de 2016, passei 2017 lá e vim embora no final do ano de 23017”; “tem uma conversa entre Mazinho e Rosana, Mazinho fala pra Rosana ver se o Eder tem com arrumar a conta que vai cair um dinheiro dele, só que Eder não pode porque está trabalhando, em um trecho da conversa assim”; “recebi a cópia da denúncia”; “existe a escuta, como vou provar que não sou eu”; “sempre trabalhei”

(PJe NU 0031350-04.2017.811.0042 - Relatório de Mídias - ID 197344668).

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias em conjunto por envolverem o mesmo contexto probatório.

Lavagem de valores provenientes de infração penal majorada [por intermédio de organização criminosa]
- art. 1º,
caput
, § 2º, II e § 4º, da Lei nº 9.613/98 - [BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE, WHALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE, EDNA APARECIDA DOS SANTOS, LERIA DA SILVA TELES, DAIANE RODRIGUES CANTO, ROSANA ORMENEZE, EDER GIOVANI LAVAGNOLI e GREISIELE LEITE MOREIRA]:

Pelas declarações dos investigadores de Polícia [Renato Alves da Silva e Larissa Cristina Gualde], o codenunciado Edmar Ormeneze
[1]
coordenava a lavagem de dinheiro, fornecia as contas [
“parentes e pessoas ligadas a ele”
] recebia uma porcentagem de 5% a 10% das quantias depositados, a fim de
“pulverizar”
os valores, sacando e realizando compras ou investimentos (
PJe NU 0031350-04.2017.811.0042 – ID 197344668).

Essas narrativas [dos agentes públicos] estão corroboradas pelo depoimento do delegado da Polícia [Marcelo Martins Torhacs], em Juízo, de que os familiares do codenunciado Edmar Ormeneze forneciam as contas bancárias para movimentações financeiras [em Mato Grosso e outros Estados] e assim buscavam atribuir
“aparência lícita aos proveitos de crimes, comprando, equipando um estabelecimento Hortifruti, comprando joias, e adquirindo outros bens de valor
” (
PJe

NU 0031350-04.2017.811.0042 – ID 197344668).

Extraem-se do
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
[interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados telefônicos e infiltração digital de agente policial em grupo de
Whatzapp
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042], subscrito pelos investigadores de Polícia [Alessandro Luiz de Araújo, Fabio Minas Novas e Marcelo Aparecido de Lima] e escrivães de Polícia [Fabio Luiz Cardoso Pinto e Renato Alves da Silva] que, no dia 27.3.2017, às 13h21min, foi interceptado um
diálogo
entre Edmar Ormeneze [
terminal telefônico (65) 9 8479-1988]
e sua irmã ROSANA ORMENEZE [
terminal telefônico (65) 9 9290-8456
], no qual ele informa que em 30min seria depositado o valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) na conta de Edilson Ormeneze [codenunciado], motivo pelo qual a apelante ROSANA ORMENEZE precisaria estar no banco para sacar o valor ou transferir para Cuiabá

(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333)
.

No dia 28.3.2017, às 10h22min, Edmar Ormeneze dialoga com sua esposa LÉRIA DA SILVA TELES [apelante], momento em que ela o comunica que vai ao banco verificar se o dinheiro estaria liberado - para sacar e entregar a codenunciada Adriana Ormeneze -,
“pois todas as vezes que deposita dinheiro na conta, ela é bloqueada”

(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333)
.

Na mesma data [28.3.2017], às 10h30min, Edmar Ormeneze comunica a ROSANA ORMENEZE que Edilson Ormeneze realizou uma transferência de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e questionou o fato de ela ainda não estar no banco para efetuar o saque. Em seguida, a orientou que realizasse o saque do respectivo valor e deposite na conta de outras pessoas; ROSANA ORMENEZE lhe informa que irá depositar nas contas de
“DAIANE e Ester”
. À
s 10h37min, Edilson Ormeneze confirma ter transferido o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para RONASA ORMENEZE, mas iria ao banco tentar sacar o restante, em razão do limite diário para movimentação bancária; Edmar Ormeneze o orienta que faça um cheque e desconte o valor restante ou realize uma compra no cartão de crédito; depois adverte Edilson Ormeneze que o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) se refere à sua comissão
.

Mais tarde, o codenunciado Edilson Ormeneze informa a Edmar Ormeneze que está
“procurando alguma coisa para comprar e gastar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que faltou, a fim de não perder sua comissão de R$ 9.000,00 (nove mil reais), caso a conta bancária seja bloqueada
”; Edmar Ormeneze “
então pede para Edilson agilizar o saque do restante, pois ainda terá que pagar as comissões de ROSANA ORMENEZE”
,
“DAIANE e Ester”
(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
).

Na sequência [
28.3.2017, às 15h28min], Edmar Ormeneze [terminal telefônico (65) 98479-1988], manteve diálogo com sua esposa LERIA DA SILVA TELES [terminal telefônico (65) 98461-6743]. Confira-se:
“MAZINHO diz que

BOREL está ligando e cobrando uma dívida; LÉRIA reclama dizendo que não tem como ir ao banco novamente e que deveria sacar todo o dinheiro; MAZINHO diz que só precisa de R$ 7.500,00 e que agora faltam apenas R$ 800,00; LÉRIA retruca dizendo que somente no dia seguinte terá tempo para fazer isso; MAZINHO pergunta se caiu algum valor na conta da CAIXA e LÉRIA responde que nem passou para ver, em virtude de compromissos; MAZINHO pergunta se tirou dinheiro para pagar a habilitação e LÉRIA diz que não, pois está procurando algo barato para comprar, assim não gastam todo o dinheiro
(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
).

No dia 29.3.2017, às 11h49min, o codenunciado Edmar Ormeneze forneceu orientações para WHALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE [apelante] a realizar um TED para a conta de “Eder”, sacar o limite da conta e fazer um depósito de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na
“conta da Plaenge”
, objetivando a desvinculação das contas, no caso de rastreio. Confirmando a prática desse ato, pede para ROSANA ORMENEZE informa que será depositado entre R$8.000,00 (oito mil reais) a R$10.000,00 (dez mil reais) na conta de “Eder”, proveniente do apelante WHALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE e terceiro não indicado. Às 13h17min, o apelante BRUNO BEZERRA ORMENEZE afirma ao codenunciado Edmar Ormeneze ter conseguido realizar o saque do limite diário, mas que a conta de “Eder” foi bloqueada no momento em que estava realizando o TED, o qual foi informado pela funcionária do banco que se tratava de uma medida de segurança (PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
).

No dia 31.3.2017, às 12h23min, novamente Edmar Ormeneze relatou para ROSANA ORMENEZE
“que o dinheiro será depositado em 20min, momento em que ela informou que está no banco com as ‘meninas’ para sacar o valor. No mesmo dia, às 13h01min, ROSANA ORMENEZE informa ao codenunciado Edmar Ormeneze que Franciele dos Santos Rodrigues [codenunciada] havia retirado todo o dinheiro e estava esperando “Dayana” sacar R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Depois, orienta a ROSANA ORMENEZE que pague o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) ‘para cada menina’ [‘Daiana e Francieli’] e deposite uma parte para ele e outra para sua esposa [Léria da Silva Teles], pela lotérica
(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
).

No dia 3.4.2017,
às 13h35min, Edmar Ormeneze, mantém contato com GREISIELE LEITE MOREIRA [usuária do terminal (65) 99944-0503] e pergunta se chegaram ao banco. “
GREISIELE diz que quase, e que ‘pessoal tava meio rodeando’ (suspeitando de algo)”
.
Às 13h55min, a codenunciada Adriana Souza Amorim [
usuária do terminal (65) 98478-1764
] informa para Edmar Ormeneze que está chegando no banco com GREISIELI LEITE MOREIRA [apelante] para realizar a transferência no caixa eletrônico; Edmar Ormeneze a orienta que movimente o saldo remanescente, saque e em seguida deposite o dinheiro na conta de
“DAIANE”
, com o fim de perder a cadeia de movimentação do dinheiro. Posteriormente [
3.4.2017, às 14h49min]
, Adriana Souza Amorim informa para Edmar Ormeneze que o saldo em conta é de R$ 4.384,00 (quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais), mas conseguiu realizar a transferência para a conta de Adão Ribeiro Neto [codenunciado], o qual já está no interior da agência para realizar o saque; Edmar Ormeneze orienta que se não conseguirem sacar, compre
“alguma coisa”
, joia, ar condicionado, extintor;
“
Mazinho orienta Adriana tentar transferir novamente, no caixa eletrônico do Banco do Brasil no Shopping, enquanto GREISIELE vá escolhendo joia, e caso Adriana não consiga sacar, nem transferir (o saldo remanescente) para a conta de DAYANA, pagar a compra da joia, tudo isso o mais rápido possível porque vai dar ‘peido’
”
(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
).

No dia 4.4.2017, às 6h51min,

a apelante GREISIELE

informou para

Edmar Ormeneze

ter efetuado um saque o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), bem como que restou um saldo de R$590,00 (quinhentos e noventa reais), o qual está indo para outro banco tentar sacar
.
Edmar Ormeneze explica que

a conta de GREISIELE não transfere,

a qual afirma que Adriana conseguiu realizar transferência para conta do Adão e também
“já conseguiu sacar R$4.000,00 (quatro mil reais)”
. Edmar Ormeneze informou que “
o problema (peido) vai dar as 10h da manhã
” e pede a GREISIELE que vá até outra agência sacar o restante, depositar R$2.000,00 (dois mil reais) na conta informada por
WhatsApp
, em nome de Marcela [conta de Mato Grosso do Sul]. Às 12h40min, Adriana

faz prestação de contas a Edmar Ormeneze, informando

que tinha R$15.840,00 (quinze mil, oitocentos e quarenta), pagou R$1.000,00 (mil reais) para GREISIELE; R$600,00 (seiscentos reais) para Adão; depositou R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais); efetuou o pagamento de R$800,00 (oitocentos reais), restando R$1.840,00 (mil oitocentos e quarenta). A este saldo, Adriana mencionou que “
deve ser adicionado a quantia de R$270,00 (duzentos e setenta reais), mais R$300,00 (trezentos reais)”
; tinha em mãos a quantia de R$2.410,00 (dois mil quatrocentos e dez reais). Edmar Ormeneze afirma que, desse saldo, deve retirar a quantia de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) referente a sua
“correria”
-
“auxílio com as pessoas que emprestaram suas contas para movimentar dinheiro ilícito”
-

(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
).

Ainda no dia
4.4.2017, às 18h06min,

Edmar Ormeneze e sua esposa LÉRIA dialogam sobre valores; Edmar

“
fala que está 1finalizando um dinheiro1, que ainda ficou um saldo de R$13.000,00 (treze mil reais)”;
LÉRIA pergunta em qual conta; Edmar

pergunta se o cartão (conta corrente/poupança) chegou e LÉRIA responde que não tinha sido gerado o cartão; avisa que não vai mexer no dinheiro ‘depositado’; Edmar informa que
‘gostaria de colocar mais”
e
“LÉRIA fala que tem medo, porque é única conta boa para movimentar”

(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
).

Enfim, no dia 5.4.2017, às 08h03min, Edmar Ormeneze informa para Adriana Souza Amorim que possui o valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) na conta bancária de
Luis Paulo da Silva Martins
, do banco Bradesco, proveniente de golpe, e pede que
“Adriana se dirija ao banco com Luis Paulo”
para fazer os saques e as transferências, pedindo agilidade, até às 11h (PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
).

Os investigadores de Polícia constataram que as contas relacionadas [“
agência 4610, operação 013, conta 3298-0, Caixa Económica Federal, em nome de Jaciara Vitor da Silva; agência 4610, operação 013, conta 5243-3, Caixa Econômica Federal, em nome de Wellington Mariano da Silva; agência 1831, operação 013, conta 00091125-1, Caixa Econômica Federal em nome Rosana Ormeneze; agência 4610, operação 013, conta 2916-4, Caixa Econômica Federal, em nome de Alexsandra Maria da Silva; agência 4651, operação 013, conta 9184-0, Caixa Econômica Federal, em nome de Vilqueline Gomes da Silva; agência 0854, operação 013, conta 23669-7, Caixa Econômica Federal em nome Greisiele Gil P. Monteiro”
]

foram utilizadas para as movimentações financeiras da mensalidade da
“caixinha”
do grupo
“Marreta Progresso 157”
, com frequente troca de contas, objetivando dificultar

o rastreio e configurando a lavagem do capital
(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
).

Os apelantes BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE e LERIA DA SILVA TELES confirmaram, na fase judicial, ter o fornecimento de contas para o codenunciado
Edmar Ormeneze realizar
“transações bancárias”

(PJe NU 0031350-04.2017.811.0042 - Relatório de Mídias - ID 197344668).

A apelante [ROSANA ORMENEZE] admitiu, em Juízo, ter fornecido a conta bancária de DAIANE RODRIGUES CANTO [sua sobrinha] ao codenunciado
Edmar Ormeneze [seu irmão] para movimentações financeiras, que seriam relativas ao
“mercado”
- existente no interior da Penitenciária Central do Estado-PCE/MT -, alegando que
“sempre”
visualizava o
“mercado”
quando seu irmão na unidade prisional
(PJe NU 0031350-04.2017.811.0042 – Relatório de Mídias - ID 197344668).

Essa assertiva [da apelante
ROSANA ORMENEZE]
foi confirmada pela apelante
DAIANE RODRIGUES CANTO, a qual ressaltou que recebia valores [entre R$200,00a R$300,00] por cada movimentação efetuada em sua conta bancária
(PJe NU 0031350-04.2017.811.0042 - Relatório de Mídias - ID 197344668).

As movimentações financeiras realizadas na conta bancária [caixa Econômica Federal, agência 1831] do apelante EDER GIOVANI LAVAGNOLI foram confirmadas pelo próprio réu, na fase investigativa, oportunidade em que destacou ter realizado as transações bancárias a pedido de sua esposa [ROSANA ORMENEZE], a qual lhe orientou a sacar o dinheiro e entregar para terceiro não identificado [“magro e alto”], sendo que o dinheiro foi entregue dentro a agência bancária (ID 251416666 - fls. 1229/1230; fls. 1281/1282).

Desse contexto, resultou comprovado que: 1) BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE seguia ordens de Edmar Ormeneze para realizar movimentações financeiras, incluindo saques e transferências bancárias, incluindo instruções específicas para justificar depósitos como pagamento de apartamento; 2) WHALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE participou ativamente do esquema de lavagem mediante movimentação de valores provenientes de atividades criminosas, bem como realizava operações bancárias seguindo orientações do líder da organização [Edmar Ormeneze], com quem mantinha contato direto para receber instruções sobre as transações; 3) EDNA APARECIDA DOS SANTOS formalizou a empresa
“União Hortifruti”
em 14.2.2017, que serviu de fachada para a organização; 4) LERIA DA SILVA TELES [esposa de Edmar Ormeneze] mantinha diálogos explícitos com seu companheiro sobre movimentações financeiras ilícitas, os quais comandavam a empresa “União Hortifruti”; tratou de liberação de valores em contas bancárias; 5) DAIANE RODRIGUES CANTO admitiu ter emprestado sua conta bancária para ROSANA sem ter certeza da finalidade ilícita; sacava dinheiro e entregava diretamente a ROSANA, recebendo entre R$200,00 (duzentos reais) a R$300,00 (trezentos reais) por serviço; 6) ROSANA ORMENEZE [irmã de Edmar Ormeneze] forneceu contas bancárias de terceiros para movimentação de valores ilícitos e participou de operações financeiras destinadas a ocultar ou dissimular a origem criminosa dos recursos; 7) EDER GIOVANI LAVAGNOLI [esposo da apelante ROSANA e cunhado de Edmar Ormeneze] realizou transações bancárias a pedido de sua esposa ROSANA; 8) GREISIELE LEITE MOREIRA

auxiliava materialmente o grupo criminoso fornecendo e providenciando o fornecimento de dados de contas bancárias próprias e de terceiros para a prática de diversos crimes, em especial o de lavagem de dinheiro, uma vez que agia com o propósito de ocultar e dissimular a natureza, a origem e a movimentação de valores de dinheiro obtidos por meio de diversos golpes e do crime de tráfico de drogas
.

O crime de
“lavagem”
ou
“ocultação”
[Lei nº 9.613/98] se configura quando se mascara a origem ilícita de bens, direitos e valores, a fim de que estes tenham aparência de licitude, dificultando a identificação e o rastreamento de atividades criminosas (BRASILEIRO, Renato. Legislação Criminal Especial Comentada: vol. único - 4' ed. - Salvador: jus PODIVM, p. 288, 2016).

Adotam-se arestos deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação pelo crime de ‘
lavagem
de dinheiro’ quando demonstrado que os réus, conjuntamente, guardavam, mantinham em depósito, movimentavam e transferiam dinheiro de origem criminosa com o objetivo de ocultar e dissimular sua origem, nos moldes da figura prevista no inciso II do § 1º do art. 1º da Lei 9.613/1998, visando com isso promover e financiar a organização criminosa do CV.”
(AP NU 0010062-63.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 14.3.2024)

“Comprovada a dissimulação de valores oriundos de crime antecedente mediante uso de interposta pessoa, caracteriza-se o crime de
lavagem
de
dinheiro
.”
(AP NU 0027830-70.2016.8.11.0042, Rel.ª Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, 24.9.2025)

No tocante à ausência de dolo, como bem destacado pela i. PGJ, “
o crime de lavagem de dinheiro admite tanto o dolo direto como eventual, em consonância com entendimento já adotado por este Sodalício, ao decidir que os colaboradores desse tipo de atividade ilícita (lavagem de dinheiro) devem ser penalizados ainda que não tenham agido com dolo direto, de acordo com a wilfull blindness doctrine (teoria da cegueira deliberada)”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 281858389)

Nessa vertente, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Os colaboradores desse tipo de atividade ilícita devem ser penalizados nos moldes do art. 29, caput, do CP, ainda que não tenham agido com dolo direto, de acordo com a wilfull blindness doctrine (teoria da cegueira deliberada). A cegueira implica, pois, no conhecimento da situação de ilicitude do procedimento a que está submetido, esforçando-se para evitar o conhecimento do caráter criminoso da conduta de outrem, não podendo, nessa situação, estabelecer a insciência da responsabilidade pela conduta relevante prestada em prol da criminalidade, tornando, por conseguinte, descabida a intenção de absolvição ou desclassificação para o crime de favorecimento pessoal.
” (AP NU 0019518-42.2015.8.11.0042, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 13.3.2019)

Nesse contexto, as pretensões absolutórias e desclassificatória deduzidas pelos apelantes BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE, WHALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE, LERIA DA SILVA TELES, DAIANE RODRIGUES CANTO, EDER GIOVANI LAVAGNOLI, ROSANA ORMENEZE, EDNA APARECIDA DOS SANTOS e GREISIELE LEITE MOREIRA relativa à lavagem de valores provenientes de infração penal majorada [por intermédio de organização criminosa] afiguram-se improcedentes, de modo que as condenações devem ser mantidas.

Organização
criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente]
- art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 [ROSANA ORMENEZE
]:

As provas colhidas
[
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
relativo às interceptações telefônicas e infiltração digital de agentes no grupo de
WhatsApp
denominado
“Marreta Progresso 157”;
depoimentos do delegado de Polícia Marcelo Martins Torhacs; dos investigadores de Polícia Marcelo Aparecido de Lima e Larissa Crestina Guald; escrivães de Polícia Renato Alves da Silva e Alessandro Luiz de Araújo] permitem individualizar as condutas dos integrantes da organização criminosa denominada
“Comando Vermelho”
da seguinte forma: “
1) Wagner da Silva Moura, Luciano Mariano da Silva, Robson José Perereira de Araújo
e

Edmar
Ormeneze exerciam posição de liderança; eram membros do grupo de WhatsApp denominado “Marreta Progresso 157”, no qual discutiam ações do grupo criminoso, além de ser cobrada uma mensalidade [“caixinha”] de outro integrantes; 2) Jonathan Oliveira de Paula atuava diretamente nos furtos e roubos de veículos, além de prestar apoio logístico aos demais integrantes, bem como prestando informações aos líderes ‘Marreta’ e ‘Carcaça’; 3) Jhonny Souza Lira
atuava na execução dos crimes de roubo de veículos; 4) Marcio dos Santos Nascimento era o responsável por guardar e levantar locais para a ocultação dos veículos, como garagens, além de realizar pagamentos em nome da organização criminosa, obter armas de fogo e arregimentar pessoas para a prática dos crimes; 5) Lucas Teodoro Evangelista da Cunha realizar a guarda de veículos roubados; 6) Roney Costa Arruda responsável pela prática de roubos; 7) Alexandre Pinho da Silva era responsável por praticar roubos de veículos; 8) Carlos Alberto Pereira cooptava outros indivíduos para a prática dos crimes de roubo e estelionato em prol do grupo criminoso, inclusive um menor de idade; 9) Alex Vinicius Soares da Silva ocupava o núcleo responsável por falsificar os sinais identificadores de veículos automotores que eram roubados pelos outros integrantes do grupo; 10) Leandro Francisco Gomes Ormeneze responsável, juntamente com os demais, pela ocultação de veículos automotores subtraídos; 11) Klevyde Felipe de Freitas atuava no núcleo responsável pelo tráfico de drogas; 12) Wellington Mariano da Silva atuou na contabilidade do que era arrecadado e prestação de contas ao líder Luciano Mariano
” (PJe

NU 0031350-04.2017.811.0042 – ID 259762653).

A apelante
ROSANA ORMENEZE mantinha relação direta com o líder Edmar Ormeneze [“Mazinho”] e o auxiliava com movimentações financeiras, bem como

no aliciamento de outras pessoas para disponibilizarem contas bancárias em benefício da facção, conforme diálogos interceptados, nos dias 27.3.2017 [
“Mazinho, usuário do terminal telefônico (65) 9 8479-1988, em conversa com ‘ROSANA’ (mana), usuária do terminal telefônico (65)9 9290-8456: ‘Mazinho’ avisa que será creditado na R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) na conta de ‘Edilson’, e que ‘ROSANA’ deve realizar saque ou transferência”
]; 28.3.2017, do qual infere-se que emprestou valores para quitar dívidas da organização [
“Mazinho”:

“ROSANA emprestou o dinheiro e quitou o que devia”
; 4.4.2017 [
“Mazinho informa que ‘cantou um dinheiro’ e que vai realizar transferência para conta de DAIANA”
;
“ROSANA confirma que sacou R$-8.000,00 (oito mil reais), transferiu R$-2.000,00 (dois mil reais) em uma conta indicada por ‘Mazinho’, e que ainda tem um saldo remanescente de R$-12.000,00 (doze mil reais). ‘Mazinho’ orienta' a tentar sacar todo o saldo, e caso não consiga, deve realizar 'compra de joias”
]; 29.3.2017 [“
Mazinho’, usuário do terminal telefônico (65) 9 8479 1988, em conversa com ROSANA, usuário, do terminal telefônico (65) 9 9290-8456. Mazinho pergunta onde está EDER e ROSANA avisa que ele está trabalhando. Mazinho avisa que será creditado o valor de oito a dez mil reais na conta de ‘EDER”
]; 31.3.2017 [
“Mazinho fala para Rosana" avisar Franciele; porque a transferência será entre contas do Banco do Brasil. "ROSANA" fala que já avisou "DAIANA" e vai avisar "Franciele”
].

Infere-se do
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
[quebra de sigilo de dados telefônicos e infiltração digital de agentes no grupo de WhatsApp denominado
“Marreta Progresso 157”
-
“lema dos membros faz referência ao artigo do Código Penal do crime de roubo”
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042] realizado pelos investigadores de Polícia [Alessandro Luiz de Araújo, Fabio Minas

Novas e Marcelo Aparecido de Lima] e escrivães de Polícia [Fabio Luiz Cardoso Pinto e Renato Alves da Silva], a existência de
“áudios/postagens/imagens/fotos”
que demonstram a cobrança de
“caixinha”
no valor de R$30,00 (trinta reais) mensais [
“
a partir da data determinada, será obrigatório a colaboração de-todos os membros que se encontram presente no nosso grupo, de está fortalecendo o nosso grupo com a caixinha mensal no valor de 30,00reais mensal
”
]; prestação de contas referente ao pagamento da mensalidade;

postagem do estatuto da facção

“
Comando Vermelho”
; comprovantes de transações bancárias referentes ao dinheiro da
“caixinha”
; diálogos relativos a negociação de arma de fogo [
“revólver que Mazinho vendeu para Marreta”
];
“áudios postados no grupo explicando e confirmando o funcionamento do grupo, da caixinha, juros de empréstimo e a aliança das organizações criminosas”
; indicação de contas bancárias para recebimento de valores; comunicado de prestação de contas indicando que em
“9 (meses) meses já arrecadou 11 (onze) mil reais”;
adulteração de placas para veículos roubados; procura de
“garagem”
para ocultar veículos porque estavam
“roubando mais carros do que as concessionárias vende”
; questionamento sobre os
“caras com ferro”
; postagem de
“foto de um motoqueiro com uma camiseta preta escrita ‘SISPEN’ (Sistema Penitenciário)”
e ordens para matá-lo; diálogos sobre
“fazer atentando contra policias”
; fichas de batismo de membro [ex.:
“Nome: Johnny Souza Lira; Vulgo: Johnny; Artigo: 155; Quebrada: Barra do Garças – MT; Situação: Rua; Padrinho: Marreta; Referência: Mauricio Baleado; Cadastro: 5033; Cuiabá MT: 09/03/2017; Contato: (66) 99223-6411”
e outros – fls. 2380]; ordem de
“Salve Geral, em suma, narra; segundo ele, do assassinato pela polícia de um ‘irmão’ ‘Sabore’, em razão disso determina a vingança com a morte de policiais, queima de viatura e explosão de delegacia”
; postagem dos
“10 mandamentos do CV
” e de vídeos de
“salves”
; fotos de veículos roubados; diálogos sobre a prática de roubos de veículos colocados à venda após o crime (PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333).

A divisão de tarefas e a estrutura do grupo criminoso, o qual possuía lideranças, subordinados, núcleos de pessoas responsáveis por subtrair veículos, receptar veículos roubados, vender substâncias entorpecentes, adulterar sinais identificadores de veículos, arregimentar adolescentes para a prática de crimes e realizar a lavagem de dinheiro também pode ser extraída do
Relatório Técnico n° 003/2017/GIP/CIN/DI/PJC e Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC, elaborados pelos
investigadores de Polícia [Fabio Minas Novas, Marcelo Aparecido de Lima, Alessandro Luiz de Araujo e Larissa Cristina Gualdi] e pelos escrivães de Polícia [Fabio Luiz Cardoso Pinto e Renato Alves da Silva], e depoimentos dos respectivos agentes policiais, em Juízo (PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776698 - fls. 2.335/2.438; ID 90776694 – fls. 1.539/2.333; Relatório de Mídias -
PJe

NU 0031350-04.2017.811.0042 – ID 259762653
).

A investigação conduzida pelas autoridades Policiais [Marcelo Martins Torhacs e Vitor Hugo Bruzulato Teixeira], delegados de Polícia lotado da Delegacia de Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Cuiabá -
DERRFVA
, estabeleceu um vínculo
associativo permanente entre os codenunciados e a apelante ROSANA ORMENEZE; a divisão de tarefas, com as funções bem determinadas de cada integrante; o objetivo de lucro com a prática reiterada de crimes graves, especialmente roubos majorados de veículos, com a subsequente ocultação dos veículos, sua descaracterização e venda, objetivando levantamento direto de dinheiro ou troca por drogas para revenda,
e levantamento de recursos a essa
ramificação do
“Comando Vermelho de Mato Grosso”
,
liderada pelo codenunciado
Luciano Mariano da Silva,
auxiliado diretamente pelos codenunciados
Robson José Pereira de Araújo e Edmar Ormeneze, ao passo
permanência do grupo está demonstrada pelo período de investigações,
“infiltração digital de agente”
por 3 (três) meses, Interceptação das Comunicações Telefônicas por 30 (trinta) dias, e dos diálogos/fotografias verificados pela Polícia Judiciária Civil de Cuiabá
(PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776698 - fls. 2.335/2.438; ID 90776694 - fls. 1.539/2.333; Relatório de Mídias -
PJe NU 0031350-04.2017.811.0042 - ID 259762653
).

Merece destaque
a narrativa da apelante
ROSANA ORMENEZE, na fase judicial,

ter sido a responsável por
“conversar com”
a apelante
EDNA APARECIDA DOS SANTOS para que ela fornecesse o nome para abertura da empresa
“União Hortifruti”
, CNP 27110023/0001-05 [constituída em 14.2.2017], destacando que
“demorou para construir o hortifruti”
,

sendo que a empresa

“
não funcionou nem 30 (trinta) dias”
, quando foi fechada em decorrência da deflagração da
“Operação Ares Vermelhos”
e prisões dos envolvidos
(PJe NU 0031350-04.2017.811.0042 – Relatório de Mídias - ID 197344668), a reforçar a permanência do grupo criminoso.

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de cometimento de crimes] entre a apelante [ROSANA ORMENEZE] e outros integrantes do grupo criminoso estão demonstrados.

Com efeito, a tipificação da organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC nº 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que a apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.”
(AP NU 0000817-33.2019.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.6.2022)

Atente-se que as causas de aumento de uso de arma de fogo e envolvimento de adolescente, em relação ao delito de
organização criminosa,
são circunstâncias objetivas, as quais se comunicam a todos os coautores do crime (STJ, AgRg no AREsp nº 2.415.312/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 18.12.2023; AgRg no HC nº 813.666/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.10.2023; HC nº 773.395/AC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.11.2024).

Portanto, impõe-se manter a condenação da apelante ROSANA ORMENEZE por organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (
Lei nº 12.850/2013 art. 2º, §2º e §4º, I).

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Apelante BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE

Da lavagem de capitais majorada -
intermédio de organização criminosa -
(
Lei nº 9.613/98, art. 1º,
caput
, § 2º, II e § 4º
)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada pelo Juízo singular em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, razão pela qual preserva-se a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na terceira fase, não incidem minorantes, ao passo que a majorante da prática de lavagem de capitais por intermédio de organização criminosa, autoriza o aumento da pena em 1/3 (um terço), a totalizar a pena definitiva do apelante BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE em 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 22º ‘c’).

Apelante WHALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE

Da lavagem de capitais majorada -
intermédio de organização criminosa -
(
Lei nº 9.613/98, art. 1º,
caput
, § 2º, II e § 4º
)

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, conserva-se a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, haja vista inexistirem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não incidem minorantes.

Pela majorante da prática de lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa, o Juízo singular elevou a pena em 1/3 (um terço), totalizando a reprimenda definitiva do apelante WHALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE em 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 22º ‘c’).

Apelante EDNA APARECIDA DOS SANTOS

Da lavagem de capitais majorada -
intermédio de organização criminosa -
(
Lei nº 9.613/98, art. 1º, caput, § 2º, II e § 4º
)

Na primeira fase, a pena-base está fixada em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, transformou-se a pena-base - 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - em provisória, pois não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não foram reconhecidas minorantes. A causa de aumento da prática de lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa autoriza a exasperação da pena em 1/3 (um terço).

Assim sendo, a pena definitiva da apelante EDNA APARECIDA DOS SANTOS deve ser mantida em 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 22º ‘c’).

Apelante LERIA DA SILVA TELES

Da lavagem de capitais majorada -
intermédio de organização criminosa -
(
Lei nº 9.613/98, art. 1º,
caput
, § 2º, II e § 4º
)

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, preserva-se a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa porque não inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena, ao passo que a majorante da lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa permite a elevação da pena definitiva da apelante LERIA DA SILVA TELES para 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 22º ‘c’).

Apelante DAIANE RODRIGUES CANTO

Da lavagem de capitais majorada -
intermédio de organização criminosa -
(
Lei nº 9.613/98, art. 1º,
caput
, § 2º, II e § 4º
)

Na primeira fase, a pena-base está no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, impõe-se manter a pena provisória em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tendo em vista inexistirem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena.

A incidência da majorante da lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa enseja o aumento da pena definitiva da apelante DAIANE RODRIGUES CANTO para 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 22º ‘c’).

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a apelante
“perpetrou o crime de lavagem de dinheiro no interesse de organização criminosa, circunstância a obstaculizar a concessão da substituição almejada, nos termos do inc. III do art. 44 do CP, vez que a pena privativa de liberdade se mostra mais recomendável socialmente e necessária para o alcance da tríplice finalidade da pena, sobretudo dadas às particulares apontadas
”, como bem pontuado pela. i. PGJ (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 281858389).

Portanto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra pertinente.

Apelante
EDER GIOVANI LAVAGNOLI

Da lavagem de capitais majorada -
intermédio de organização criminosa -
(
Lei nº 9.613/98, art. 1º,
caput
, § 2º, II e § 4º
)

Na primeira fase, a pena-base encontra-se fixada em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes agravantes ou atenuantes, a pena intermediária deve ser conservada em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas minorantes.

Quanto à participação de menor importância, evidencia-se que o apelante EDER GIOVANI LAVAGNOLI concorreu de forma efetiva para a consumação do delito, com prévio ajuste de vontades e divisão de tarefas, em que lhe coube realizar movimentações financeiras em sua conta bancária seguindo orientações de ROSANA ORMENEZE [sua esposa] e Edmar Ormeneze [seu cunhado].

Em situação análoga, decidiu este e. Tribunal:

“A tese de
participação
de
menor

importância
para o quarto e quinto apelantes deve ser rejeitada, pois suas condutas foram essenciais para a
lavagem
de dinheiro e o suporte logístico da organização criminosa, transcendendo o mero auxílio secundário.”
(AP NU 1009975-17.2023.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 19.9.2025)

Logo, a causa de diminuição de pena não se mostra aplicável.

A existência da majorante da lavagem de capitais por intermédio de organização criminosa permite o aumento da pena em 1/3 (um terço), a totalizar a pena definitiva do apelante EDER GIOVANI LAVAGNOLI em 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 22º ‘c’).

Apelante ROSANA ORMENEZE.

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (
Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º e §4º, I)

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, ao negativar a culpabilidade [
“atuação destacada na trama criminosa, envolvendo em crimes e funcionando como pedra de toque de correu. Ademais, aliciou pessoas explorando proximidade e até a inocência de alguns com idades avançadas, inclusive envolvendo muitos familiares nas diversas e famigeradas práticas criminosas”
].

Com efeito, “
a valoração da culpabilidade pode considerar a posição de destaque do agente na organização criminosa”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.651.618/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 30.4.2025).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC nº 586.021/SC, Rel. Min Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 23.9.2020), a qual também foi utilizada por esta e. Primeira Câmara Criminal nas dosimetrias dos codenunciados, no julgamento da AP NU 0031350-04.2017.8.11.0042, em 19.12.2024 (
https://pje2.tjmt.jus.br
).

Por conseguinte, a pena-base deve ser redimensionada para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,

Na segunda fase, não incidem agravantes. A apelante admitiu, em Juízo, ter dialogado com DAIANE RODRIGUES CANTO [corré] para que fornecesse a conta bancária ao codenunciado
Edmar Ormeneze, a fim de realizar movimentações financeiras, e com
LERIA DA SILVA TELES [corré] para que fornecesse o nome para
“abertura da empresa do hortifruti”
, que seriam usados benefício do grupo criminoso (PJe NU 0031350-04.2017.811.0042 - Relatório de Mídias - ID 197344668).

O c. STJ firmou orientação de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 19.10.2021), de modo que a apelante possui direito ao reconhecimento da atenuante (CP, art. 65, III, ‘d’).

Desse modo, reduz-se a reprimenda intermediária para 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena.

Por outro lado, o Juízo singular aplicou de forma cumulativa as causas de aumentos da idade da vítima - emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescentes - (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º e §4º, I) para majorar a pena em 1/3 (um terço) e 1/6 (um sexto), respectivamente, sem qualquer fundamentação concreta referente a apelante
ROSANA ORMENEZE, a qual, à época dos fatos [2017], residia em outro Estado da Federação [Rondônia], sem contato direto com os delitos [roubos, estelionatos, adulteração de sinal identificador de veículo, receptação e tráfico de drogas] praticados por outros integrantes do grupo criminoso neste Estado [Mato Grosso].

As “
disposições do art. 68, parágrafo único, do CP, que disciplinam a prerrogativa de aplicação de uma única fração de
aumento
de pena no concurso de
causas
especiais de
aumento
de pena da Parte Especial do Código Penal, embora retratem uma mera recomendação, e não um dever endereçado ao juiz sentenciante, não dispensam a análise da proporcionalidade e razoabilidade”
(TJMT, NU 1000280-85.2020.8.11.0093, Rel. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 22.12.2022).

Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulativa das majorantes,
“deve prevalecer a causa de aumento pela qual se fez maior exasperação da pena que, no caso, é a referente ao emprego de arma de fogo
” (STJ, REsp nº 1.991.015/AC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 1º.7.2022), de modo a totalizar a pena da organização criminosa em 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Da lavagem de capitais majorada -
intermédio de organização criminosa -
(
Lei nº 9.613/98, art. 1º, caput, § 2º, II e § 4º
)

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base está fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) de reclusão e 100 (cem) dias-multa, ao considerar desfavorável as consequências do crime [“
absolutamente danosas frente ao volume de transações realizadas e a importância em dinheiro que se logrou branquear com tais comportamentos
”].

Todavia, essa ciruntância não foi utilizada para elavação da pena-base do codenunciado
Edmar Ormeneze
, cuja responsabilidade penal foi reconhecida no processo desmembrado PJe NU
0031350-04.2017.8.11.0042 (
https://pje2.tjmt.jus.br
).

Se não
“apresentada circunstância individualizada em relação ao apelante”
(TJMT, AP NU

0010806-52.2016.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 15.7.2025), impõe-se afastar a valoração desfavorável desse vetor.

Consequentemente, redimensiona-se a pena-base para 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria da organização criminosa para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (STJ, AgRg no AREsp 1775860/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, 19.10.2021), porém sem reduzir a pena por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Logo, a pena-base -
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa- deve ser transformada em intermediária.

Na terceira fase, não há causa de diminuição depena.

A majorante da lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa permite a exasperação da pena em 1/3 (um terço).

Sendo assim, a reprimenda da
lavagem de capitais por
intermédio de organização criminosa deve ser totalizada em 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por força do concurso material entre a organização criminosa e a lavagem de capitais (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva da apelante em 8 (oito) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - 8 (oito) anos -, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, os bons antecedentes e a primariedade, autorizam o inicial semiaberto (STJ, AgRg no AREsp 1335657/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 10.12.2018)

Apelante GREISIELE LEITE MOREIRA

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (
Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º e §4º, I)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes agravantes ou atenuantes, preserva-se a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes. Pela causa de aumento da lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa, elevou-se a pena definitiva da apelante GREISIELE LEITE MOREIRA para 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 22º ‘c’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

DESPROVIDO
de BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE para manter a condenação por
lavagem de capitais por
intermédio de organização criminosa
(
Lei nº 9.613/98, art. 1º,
caput
, § 2º, II e § 4º
)

em
4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto;

2)
DESPROVIDO
de WHALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE para manter a condenação por
lavagem de capitais por
intermédio de organização criminosa
(
Lei nº 9.613/98, art. 1º,
caput
, § 2º, II e § 4º
)

em
4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto;

3)
DESPROVIDO
de EDNA APARECIDA DOS SANTOS para manter a condenação por
lavagem de capitais por
intermédio de organização criminosa
(
Lei nº 9.613/98, art. 1º,
caput
, § 2º, II e § 4º
)

em
4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto;

4)
DESPROVIDO
de LERIA DA SILVA TELES para manter a condenação por
lavagem de capitais por
intermédio de organização criminosa
(
Lei nº 9.613/98, art. 1º,
caput
, § 2º, II e § 4º
)

em
4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto;

5)
DESPROVIDO
de DAIANE RODRIGUES CANTO para manter a condenação por
lavagem de capitais por
intermédio de organização criminosa
(
Lei nº 9.613/98, art. 1º,
caput
, § 2º, II e § 4º
)

em
4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto;

6)
PROVIDO PARCIALMENTE
de ROSANA ORMENEZE para readequar as penas da organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (
Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º e §4º, I)
e
lavagem de capitais por intermédio de organização criminosa (Lei nº 9.613/98, art. 1º,
caput
, § 2º, II e § 4º) a 8 (oito) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

7)
DESPROVIDO
de EDER GIOVANI LAVAGNOLI para manter a condenação por
lavagem de capitais por
intermédio de organização criminosa
(
Lei nº 9.613/98, art. 1º,
caput
, § 2º, II e § 4º
)

em
4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto;

8)
DESPROVIDO
de GREISIELE LEITE MOREIRA para manter a condenação por
lavagem de capitais por
intermédio de organização criminosa
(
Lei nº 9.613/98, art. 1º,
caput
, § 2º, II e § 4º
)

em
4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

[1]
O

codenunciado Edmar Ormeneze foi condenação por organização criminosa agravada [posição de comando] e majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente], tráfico de drogas e lavagem de valores provenientes de infração penal majorada [por intermédio de organização criminosa] a 19 (dezenove) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 558 (quinhentos e cinquenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado (PJe NU 0031350-04.2017.8.11.0042 - ação penal desmembrada deste processo).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026